Tribunal: CARF
Processo: 10530.723587/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos tributos é necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também que o serviço foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela pessoa jurídica que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva existência da prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo contrário, havendo provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se admite a dedução como despesas dos pagamentos a ela efetuados.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723587/2013-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.751 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrentes
JUBIABÁ AUTOS E COMERCIAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que
ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição
da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando
se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome
da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico,
que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma
hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica
praticaram atos de gestão amparados no que lhes conferia o contrato da
sociedade para criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade
inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser restabelecida a
responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723587/2013-17
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA
JURÍDICA SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO
DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos
tributos é necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também
que o serviço foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela
pessoa jurídica que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva
existência da prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo
contrário, havendo provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se
admite a dedução como despesas dos pagamentos a ela efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis
Henrique Marotti Toselli que votaram pelo não conhecimento. No mérito, acordam por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Livia
De Carli Germano, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella que votaram
por negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa (relatora), Livia De Carli
Germano e Andréa Duek Simantob, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, acordam,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte, o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por JUBIABÁ AUTOS E COMERCIAIS LTDA ("Contribuinte") em face
da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.008, na sessão de 21 de novembro de 2018, no
qual foi dado provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários e negado
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA JURÍDICA
SUPOSTAMENTE
CONTRATADA.
INEXISTÊNCIA
DE
FATO
DA
PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos tributos é
necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também que o serviço foi
prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela pessoa jurídica que se diz
prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva existência da prestadora de serviços
como pessoa jurídica autônoma e, pelo contrário, havendo provas de que a prestadora
existia apenas no papel, não se admite a dedução como despesas dos pagamentos a ela
efetuados.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GLOSA MANTIDA.
Somente se admite a dedução das despesas após o encerramento da lide com a
determinação de pagamento do tributo devido.
JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados
em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa
ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora
individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por
descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado
nos anos-calendário 2008 e 2009, a partir da constatação de despesas não comprovadas e/ou
inexistentes, deduzidas na apuração do lucro real. A exigência foi acrescida de multa qualificada
e houve imputação de responsabilidade tributária a Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luis José
Pimenta e Modezil Ferreira de Cerqueira (e-fls. 02/85).
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedentes as
impugnações, para excluir parcialmente a exigência, sendo que esta exoneração não se sujeitou a
reexame necessário (e-fls. 2522/2587). O Colegiado a quo, por sua vez, por unanimidade de
votos afastou a imputação de responsabilidade tributária e, por maioria de votos, manteve
integralmente as exigências, divergindo os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Letícia
Domingues Costa Braga, que afastavam a qualificação da multa de ofício (e-fls. 2930/2947).
Os sujeitos passivos foram cientificados do acórdão antes da PGFN e opuseram
embargos de declaração juntamente com o responsável Luiz José Pimenta, os quais foram
Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

admitidos conforme e-fls. 3053/3058 e ensejaram a edição do Acórdão no 1401-004.047, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não havendo omissão do julgado sobre ponto a que devia se pronunciar, incabível a
apresentação de embargos de declaração. EMBARGOS REJEITADOS.
No referido julgado, embora reconhecendo que o acórdão embargado restou
omisso com relação à existência/análise de tais provas, dando a entender que a defesa se
encontrava desacompanhada de quaisquer documentos que pudessem lastrear as alegações
feitas no recurso, foi mantido o entendimento de que a defesa da Recorrente se limita a fazer
afirmações sem, efetivamente, provar que, no caso, a existência da MC Assessoria trouxe
alguma alteração material (prática) no panorama das atividades exercidas e das relações
jurídicas criadas a partir de sua suposta constituição. Anotou-se que configura-se como
verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a hipótese de
cabimento dos embargos de declaração, haja vista que no acórdão há fundamentação suficiente
para, defender o posicionamento firmado e acrescentou-se que, quanto ao argumento da
Recorrente no sentido de o acórdão embargado não teria considerado todas as provas dos
autos, que segundo ela, levariam a conclusão diversa, lembro-lhe que o argumento de omissão
por suposta ausência de análise minuciosa dos argumentos oferecidos também não avança,
porque todos os argumentos de impugnação foram respondidos e nenhum prejuízo ocorreu na
solução do litígio. Prova disso são os alentados argumentos oferecidos em sede de recurso.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 06/02/2020 (e-fl. 3066) e em
11/03/2020 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 3067/3096 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
3221/3228, do qual se extrai:
Passa-se ao exame da divergência alegada, mediante o confronto entre a decisão
recorrida e os paradigmas.
Destacam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido pertinentes à matéria:
“(...) a qualificação da multa foi acertada, na medida em que houve conluio entre
as empresas do grupo para a criação da situação artificial apontada pela
fiscalização.
É dizer, tendo a fiscalização apurado que houve conluio entre empresas de um
mesmo grupo para a criação, apenas no papel, de empresa optante pelo regime de
lucro presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do grupo
sujeitas à tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na
majoração das despesas deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração
material na realização de tais atividades, resta caracterizada a hipótese de
exasperação da multa prevista nos artigos 44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei
4.502/1964.
Assim, de se manter a decisão recorrida quanto à exasperação da multa baseada
nos artigos 44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei 4.502/1964.
(...)
Em resumo, ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso
voluntário da contribuinte.
Recurso voluntário dos responsáveis
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Fl. 3313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Isso porque os Termos de Sujeição Passiva Solidária não descrevem condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jubiabá Autos e Comerciais Ltda., reduzindo sensivelmente o valor tributo a
recolher, mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais
do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 76).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados"
(comissivos) com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
(...)
(...) para a configuração de tal responsabilidade, é imprescindível que o auto de
infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou
de infração de lei ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.”
(grifos acrescidos)
De fato, ainda que mantendo a multa qualificada em relação à pessoa jurídica, o
colegiado a quo ressalta a necessidade da imputação de conduta individual à pessoa
física para o seu enquadramento como responsável nos termos do art. 135, III do CTN.
Na sequência, examinam-se trechos pertinentes do primeiro paradigma, acórdão no
2301-004.532:
“A fiscalização demonstrou que ambas as empresas eram, de fato, uma única
sociedade administrada pela mesma pessoa, Dulcemar Baumgarten Busarelli,
sendo que a Dujutex foi constituída somente para registrar formalmente a maior
parte dos empregados da Buzatex, conforme trecho do relatório fiscal a seguir
transcrito:
(...)
Essas situações de fato não foram contestadas nos recursos das recorrentes,
tornando-se, dessa forma, incontroversas
(...)
A imputação da responsabilidade tributária pessoalmente à administradora da
Buzatex foi também enquadrada no art. 135, III, do CTN, em decorrência da
constatação de ato fraudulento, consistente na formalização, na empresa Dujutex,
dos contratos de trabalho dos empregados cujo vínculo jurídico, caracterizado
pela pessoalidade e subordinação na prestação dos serviços, existia, de fato, em
relação à Buzatex.
(...)
A ilicitude na contratação dos empregados através de empresa interposta
(Dujutex) foi praticada com a intenção de sonegar tributos, considerando que a
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

contratante não estava sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamento, na condição de optante pelo regime diferenciado de
tributação SIMPLES.
A imputação da autoria dos fatos aqui narrados,
à mencionada
administradora, decorre de sua condição de efetiva gestora das empresas
envolvidas no período considerado no lançamento (anos de 2009 a 2012),
conforme já citado neste voto.
Portanto, foram demonstrados, nos autos, os pressupostos da responsabilidade
pessoal, decorrente de atos praticados por Dulcemar Baumgarten Busarello, em
nome do contribuinte Buzatex, com infração à lei e com excesso de suas
atribuições de gestão, e restou configurada materialmente a prática dolosa de ato
ilícito, o que a torna responsável pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes desses atos.
Esclarece-se que a relação de responsabilidade tributária do art. 135 do CTN
alcança todos os créditos tributários correspondentes às obrigações tributárias
resultados dos atos praticados com excesso ou com infração à lei (são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (...)
(...)
Em suma, mantenho Dulcemar Baumgarten Busarello no pólo passivo do
lançamento, na condição de responsável tributário.”
(grifos e destaques acrescidos)
Comparadas as decisões, considera-se demonstrada a divergência na medida em que o
paradigma admite a responsabilidade pessoal da administradora, essencialmente, em
razão de sua condição de gestora das empresas que praticaram a conduta ilícita, não
exigindo nem se reportando a qualquer descrição de conduta individual específica.
O segundo paradigma, acórdão no 1302-001.657, manifesta o seguinte entendimento:
“Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
é oportuno destacar:
(...)
Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.”
(grifamos)
Também o segundo paradigma reconhece a responsabilidade tributária de pessoas
físicas (sócios), solidariamente ao contribuinte pessoa jurídica, sem referência a conduta
individual específica – naquele caso, com base na Nota Conjunta PGFN/RFB GT
Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010, o colegiado pronunciou
que a responsabilidade solidária dos sócios é decorrência necessária da multa
qualificada. Neste sentido, diverge frontalmente do acórdão recorrido.
Reconhece-se, portanto, a divergência suscitada, com base nos dois paradigmas
apontados.
A PGFN argumenta que, apesar de reconhecer a ocorrência de graves ilícitos
dolosos, suficientes para a manutenção da multa de ofício qualificada, a decisão recorrida
excluiu do polo passivo as pessoas arroladas como responsáveis solidários. Entendeu que a
fiscalização não demonstrou de forma clara e precisa a participação efetiva, exclusiva e dolosa
do sujeito passivo solidário no sentido de agir pessoalmente para a prática das condutas
elencadas no relatório fiscal. Ou seja, seria necessário que se discorresse acerca dos atos
ilícitos pelos quais está o responsável solidário sendo acusado, bem como trazer os elementos
probatórios que comprovassem a prática pessoal e direta do ilícito, não se prestando para isso
meros atos gerenciais. Os paradigmas, porém, adotaram solução divergente frente a imputações
a diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, fundamentadas
no art. 124 e/ou no art. 135 do CTN, para as quais restou mantida a qualificação da penalidade,
apesar de não ter sido feita nenhuma descrição dos ilícitos práticos especificamente e/ou de
forma direta pelos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
e sem que fosse arrolada nenhuma prova específica relacionada a eles, como nos presentes
autos.
Resume o dissídio jurisprudencial nos seguintes termos:
A questão é que, em todos os casos confrontados, ficou provada a prática de infração à
legislação tributária com fraude/ sonegação/ dolo/ simulação/ conluio; Tanto assim que
foi imputada e mantida a qualificação da multa.
A fiscalização naqueles casos tratados nos paradigmas indicados não se concentrou em
produzir provas diretas da participação efetiva de cada um dos diretores ou
administradores nas infrações à legislação tributárias apontadas. Ao revés. O Fisco
provou a prática da infração pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência,
considerando a constatação de fraude/ sonegação/ dolo, imputou a responsabilidade
solidária aos diretores ou gerentes da pessoa jurídica.
O acórdão recorrido entendeu não estar devidamente caracterizada a responsabilidade
solidária dos diretores da empresa autuada. Muito embora tenha reconhecido que as
condutas imputadas no auto de infração foram dolosas e ilícitas, concluiu a decisão
guerreada que a imputação de responsabilidade deve decorrer de uma conduta direta,
específica do apontado como responsável.
Por outro lado, os paradigmas, uma vez verificada a infração à lei e a caracterização da
fraude/ dolo nos autos, considerando os poderes dos diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica autuada, mantiveram sua inclusão no pólo passivo da
obrigação tributária como responsáveis solidários, nos termos dos arts. 124 e/ou 135 do
CTN.
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Os paradigmas, além da caracterização nos autos da prática de infração à lei e a
caracterização da fraude/ sonegação/ dolo já analisada e considerada como comprovada
em relação à pessoa jurídica, não exigiram nenhum outro elemento para responsabilizar
os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica autuada. Não exigiram
nenhuma descrição detalhada de ilícitos cometidos pelos administradores, ou qualquer
prova específica nesse sentido. Ao contrário da decisão recorrida, como visto.
No mérito, a PGFN discorre sobre a estrutura normativa acerca da
responsabilidade tributária no CTN e invoca doutrina para afirmar que cabe a responsabilização
solidária do sócio administrador com base no art. 135, III, do CTN, sendo prescindível o
enquadramento da conduta também no art. 124 do CTN para que se verifique a solidariedade,
muito embora neste caso a responsabilização também tome por referência este dispositivo e
esteja devidamente fundamentada. Na sequência, argumenta que:
Na esteira do que dispõe o art. 135, inciso III, o que se deve perquirir na apreciação da
presente questão são dois aspectos: a) a condição de diretor, gerente ou representante da
empresa autuada, por parte do imputado como responsável; e b) a existência de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Cabe ainda analisar a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Ora, é indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma
ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente de leis
tributárias, afinal, o Código Tributário Nacional não adjetiva a lei que deve ser
infringida para que se responsabilize aquelas pessoas elencadas em seu artigo 135.
Nada obstante, no caso específico destes autos, a fraude está patente.
Os fatos narrados pela autuação, e comprovados pelos documentos acostados ao
processo, demonstram que não ocorreu um mero atraso no recolhimento de tributos.
Nesse teor, convém destacar os fundamentos e conclusões da DRJ de origem ao analisar
o assunto que foram, inclusive, ratificados pelo acórdão recorrido:
[...]
Portanto, está perfeitamente demonstrada a infração à lei prevista no art. 135 do CTN,
caracterizadora da sujeição passiva solidária dos diretores, gerentes ou representantes da
empresa autuada.
Assim, conclui-se que pode perfeitamente ser o diretor, gerente ou representante da
empresa responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário imputado à autuada,
relativamente ao montante apurado no período compreendido em que exerceu o múnus
na pessoa jurídica em trato, em respeito às regras gerais de direito tributário que tratam
da responsabilidade pessoal pelo recolhimento dos tributos, resultante de atos praticados
por representantes de pessoas jurídicas de direito privado com infração de lei, que,
inclusive, não comporta benefício de ordem.
De todo o exposto, conclui-se que, a pessoa responsabilizada pessoalmente pelo crédito
tributário, por infração de lei, contrato social ou estatuto, em virtude de sua má-fé, é
sujeito passivo da obrigação tributária, podendo dela ser exigido diretamente o crédito
tributário, em virtude da inobservância dos deveres de conduta a seu cargo.
Por sua vez o art. 124, I do Código Tributário Nacional, dispõe que são pessoalmente
responsáveis “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
A interpretação a ser adotada é no sentido de que não se deve confundir interesse
comum com interesse econômico. Além disso, não exige que todos os coobrigados
pratiquem o fato gerador principal.
No caso vertente, inúmeras razões corroboram o acerto da inclusão do diretor, gerente
ou representante da pessoa jurídica autuada como responsável pelo crédito tributário: (i)
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

os coobrigados eram diretores da pessoa jurídica autuada e não meramente sócio; (ii) a
sua responsabilização decorreu dos poderes que detinha na pessoa jurídica autuada e
não da mera condição de sócio; (iii) houve mais do que mera supressão de tributos; (iv)
os coobrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes para agir em seu
nome; (v) as condutas foram dolosas, intencionais e praticadas de forma reiterada sendo
que a própria decisão recorrida reconheceu que as condutas foram claramente
intencionais praticadas com dolo/ fraude. Enfim, todos esses elementos demonstram de
forma indubitável que houve ação dolosa suficiente para ensejar a responsabilidade
solidária dos arrolados como coobrigados pela fiscalização.
Tanto a legislação comercial como a fiscal e a jurisprudência são unânimes nesse
sentido. Dispõe o art. 10 do Decreto-Lei n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que regula
as sociedades por quotas de responsabilidade limitada que “Os sócios-gerentes ou que
derem o nome à firma não respondem pelas obrigações contraídas em nome da
sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e
ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do
contrato ou da lei”.
Cita doutrina e afirma correta a imputação feita aos responsáveis tributários, seja
em razão das disposições do artigo 124, I, seja com fundamento no artigo 135, III, do CTN, e
diante das evidências expostas na auditoria fiscal, sendo descabida exigência de qualquer
individualização da conduta, porque não se trata de responsabilização penal e a legislação
tributária não faz tal exigência. Ademais, detendo poderes para decidir e gerir a pessoa jurídica
autuada, em caso de discordância acerca das atitudes ou omissões tomadas em nome da pessoa
jurídica, deveria o dissidente assinalar, de forma clara e expressa a sua discordância e tomar
outras medidas, denunciando às autoridades competentes a conduta ilegal ou excessiva ou
desbordante dos poderes conferidos pelo contrato social/estatuto.
Invoca voto condutor do paradigma no 1301-002.749, e pede a reforma do acórdão
recorrido para restabelecimento da responsabilização solidária imputada pela fiscalização.
Cientificados em 30/09/2020 e 01/10/2020 (e-fls. 3269/3271), os responsáveis
tributários Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luis José Pimenta e Modezil Ferreira de Cerqueira
não se manifestaram.
Apenas a Contribuinte, cientificada em 14/07/2020(e-fls. 3244), apresentou
contrarrazões em 17/07/2019 (e-fls. 3248/3263) nas quais afirma a inaplicabilidade da tese da
responsabilidade ilimitada dos sócios de responsabilidade limitada por débitos de natureza
tributária.
Observa que a PGFN invoca precedentes proferidos em outros casos decorrentes
da mesma fiscalização, além de outros que nada têm a ver com a presente contenda, mas nada
faz além de insistir que a responsabilidade solidária seja imputada por mera presunção, ou seja,
pela simples condição de figurarem as pessoas físicas no quadro societário da Autuada,
envergando tese de responsabilidade ilimitada dos sócios por débito tributário, que é
incompatível com nosso ordenamento jurídico.
Reafirma que os paradigmas nada têm que ver com a lide em pauta, tanto nos
fatos como nas provas carreadas, dado nestes autos inexistir a descrição de qualquer conduta
que pudesse ser enquadrada como “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei”,
nos moldes do art. 135, III do CTN.
Na sequência, afirma ilegitimidade passiva dos responsáveis, reporta-se à infração
cometida e à referência, no art. 135 do CTN, de responsabilidade pessoal, a demandar a
descrição do protagonismo da pessoa responsabilizada no fato infracional e a demonstração,
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

com provas e documentos idôneos, de que os fatos supostamente ilícitos tenham sido praticados
pela imputada pessoa, com intuito fraudulento (dolo). Reporta-se a outros julgados deste
Conselho e à manifestação do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.101.728-SP, segundo o
qual o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa “somente é
cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto
(...)”.
Entende, assim, que a União pretende manter a responsabilidade solidária dos
diretores sob argumento, precário, de que é despicienda a individualização da conduta na
atribuição da sujeição passiva do sócio, bastando figure ele no contrato social da empresa,
pautando-se em uma heterodoxa tese de “dolo gênero” e assim contrariando outros julgados
administrativos que citam.
Assevera que esta pretensão implica derrogar, por vias oblíquas, o regime legal,
que é de responsabilidade limitada, e observa que Modezil Ferreira de Cerqueira, há anos
sofrendo de problemas de saúde que afetam o seu discernimento e impedem que exerça uma
atividade profissional, está subtraído de sua plena capacidade civil e é representando por seu
filho, designado judicialmente seu curador.
Conclui, assim, que falhando a lavratura em apontar os elementos de fato assim
necessários à aplicabilidade do art. 135 do CTN, e ainda mais, em comprová-los via suporte
documental idôneo, fica descaracterizada a responsabilidade tributária dos diretores.
Na sequência, destaca a vinculação do feito às provas dos autos e a
impossibilidade de revisão do conteúdo fático da lide, que é distinto daqueles dos paradigmas
arrolados. Reitera a existência de grande diferença entre os conteúdos do presente PAF e
daqueles elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial, especialmente porque a
PGFN não teve acesso aos autos de infração que resultaram nos paradigmas, e neles a descrição
da conduta supostamente fraudulenta dos contribuintes está consignada na peça de autuação e
não no acórdão de julgamento. Acrescenta que no “Caso Buzatex” a imputação foi dirigida
apenas a um dos administradores da autuada, cujos atos de gestão foram devidamente
demonstrados nos autos, enquanto no caso presente a responsabilidade solidária foi imputada a
todos os sócios da empresa autuada e sem qualquer individualização e comprovação da conduta
ilícita supostamente praticada por cada um, conforme excertos que reproduzem.
Discorre sobre o dever de demonstração dos fatos pela autoridade fiscal, e conclui
que não pode subsistir a responsabilidade atribuída aos seus diretores.
Pedem, assim, que o recurso especial da PGFN não seja conhecido e, caso o seja,
que então para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão combatida no que tange à
exclusão da responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica.
A Contribuinte também indicou a anterior interposição de recurso especial em
18/03/2020 (e-fls. 3100), no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 3283/3285, do qual se extrai:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Glosa de despesas”
Decisão recorrida:
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA
JURÍDICA SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO
DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos tributos
é necessário comprovar não apenas a efetiva prestação, mas também que o
serviço foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela pessoa
jurídica que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva existência da
prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo contrário, havendo
provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se admite a dedução
como despesas dos pagamentos a ela efetuados.
[...].
Conforme relatado, a fiscalização glosou as despesas com prestação de serviços
pagas à empresa MC Assessoria Ltda., por basicamente duas razões.
Em primeiro lugar, a autoridade autuante aponta que os documentos
apresentados como prova da prestação dos serviços não se mostraram aptos a tal
comprovação, na medida em que as notas fiscais não descrevem os serviços
prestados e não foram apresentados relatórios de atividades. Não obstante a
inidoneidade da documentação comprobatória que por si só seria suficiente para
a glosa das despesas, a autuação aponta, como argumento adicional para a glosa
(e como argumento para a qualificação da multa) a inexistência material da
prestadora de serviços.
[...].
Analisando-se os fatos apurados pela fiscalização e não concretamente
infirmados pela Recorrente, a conclusão a que se chega é que a criação da MC
Assessoria ocorreu apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que
já eram exercidas pelos funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja,
não restou comprovada a efetiva existência da MC Assessoria como "empresa"
(atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços, cf.
artigo 981 do Código Civil).
Acórdão paradigma no 1302-001.663, de 2015:
DESPESAS INEXISTENTES OU DESNECESSÁRIAS. SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
A ação da contribuinte de procurar reduzir a carga tributária, por meio de
procedimentos lícitos, legítimos e admitidos por lei revela o planejamento
tributário. Para a invalidação dos atos ou negócios jurídicos realizados, cabe à
autoridade fiscal comprovar, de maneira cabal, a efetiva ocorrência da conduta
fraudulenta.
[...].
Dessa feita, veja-se que, pela análise combinada dos dispositivos acima
mencionados, em consonância com as constatações descritas no Termo de
Verificação Fiscal TVF elaborado pela autoridade fiscalizadora, o auto de
infração que se viu lavrar pela autoridade competente teve como ponto central a
suposta constatação acerca da ocorrência de simulação nas operações de
prestação de serviços da MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA., sendo determinado, por consequência, a glosa das despesas incorridas
referente aos valores atrelados à simulação constatada.
[...].
Já quanto à constatação acerca da suposta ocorrência de simulação, verifica-se
que o AFRFB concluiu pela existência de indícios que apontam para a ocorrência
de conduta fraudulenta arquitetada e operada pelas empresas do Grupo MC em
conjunto a empresa MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
[...].
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Dessa forma, segundo entendeu o AFRFB, a empresa MC ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. não se trataria de empresa real e atuante,
sendo, ao contrário, um mero canal pelo qual a recorrente desviava receitas por
ela auferidas, com o único propósito de reduzir a incidência da tributação sobre
sua renda.
Noutros dizeres, o negócio simulado verificado foi a própria criação de uma
empresa de assessoria comercial, transferindo para essa, parte do lucro da
recorrente, de forma que aquela pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a
MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. não existiria de fato,
o que havia era apenas uma simulação visando “maquiar” outra situação.
No entanto, a despeito das informações apresentadas pelo AFRFB, o qual
realizou trabalho de análise das documentações angariadas no decorrer do
expediente de fiscalização, entendo que não restou cabalmente comprovada nos
autos a real ocorrência de simulação nas condutas perpetradas pelas empresas
analisadas.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a criação da MC Assessoria ocorreu
apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que já eram exercidas pelos
funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja, não restou comprovada a
efetiva existência da MC Assessoria como "empresa" (atividade econômica organizada
de produção e circulação de bens e serviços, cf. artigo 981 do Código Civil), o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.663, de 2015) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, a despeito dos esforços desenvolvidos pelo AFRFB, [...]
esse falhou em comprovar a efetiva atuação fraudulenta da recorrente, não trazendo
aos autos qualquer demonstração robusta quanto à inexistência dos serviços prestados
pela empresa MC Assessoria à Contribuinte recorrente, bem como qualquer elemento
que demonstrasse a existência e/ou magnitude da discrepância entre os preços
aplicados entre as empresas e aqueles praticados no mercado.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Depois de discorrer sobre os motivos da exigência e os fundamentos para sua
manutenção em julgamento, aduz a Contribuinte que:
Fato é que a MC Assessoria é uma empresa constituída para prestar serviços
administrativos, de backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC,
diante da necessidade de centralizar gerencialmente e segregar econômica e
contabilmente os custos dessas atividades no contexto das empresas deste grupo
empresarial, cuja evolução o conduziu, num espaço de 30 anos, de uma única empresa,
originariamente, para as atuais 22 (vinte e duas) empresas, com faturamento na casa das
centenas de milhões de reais. É nesse contexto que a tese abraçada pela decisão
combatida, referendando a lavratura, atribui a uma estrutura negocial típica de mercado,
sob a forma da centralização de serviços meio, via estrutura de central de serviços
compartilhados e central de compras, contratados e prestados intragrupo, a natureza de
planejamento tributário ilícito, fazendo-o em tese, ou seja, sem qualquer vinculação a
atos específicos, senão na mera natureza intragrupo da operação e na suposta redução de
tributos como resultado da estrutura e do negócio implementados entre as partes
relacionadas.
Para tanto, e com o objetivo de suplementar a tese baseada na ilicitude da reestruturação
empresarial via contratação intragrupo do CSC e na consequente indedutibilidade das
despesas faturadas, a decisão combatida suscita a simulação de todos os atos jurídicos a
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

ela relativos, fazendo-o como uma interpretação jurídica abstrata para a estrutura
implementada. E assim a decisão combatida encampa a ideia proposta pela autoridade
autuante, uma pré-concepção segundo a qual toda a atividade da Recorrente está
baseada em um intuito fraudulento, uma tese segundo a qual toda essa estrutura inexiste:
a MC Assessoria não existiria, sendo supostamente um instrumento a serviço do intuito
fraudulento da Recorrente; as suas atividades, ou seja, os serviços que presta à
Recorrente e demais empresas do grupo, são simulados, dado que tampouco eles
próprios existiriam.
Neste contexto, afirma que o acórdão recorrido confronta não apenas o senso
comum da gestão empresarial, bem como a jurisprudência geral e consolidada deste Conselho,
inclusive o precedente no 1302-001.663 confirmado pela 1a Turma da CSRF. Defende, assim, a
necessidade de salvaguardar a uniformidade jurisprudencial deste Egrégio CARF, mas não
apenas em nível geral, perante a universalidade de contribuintes, mas também em nível
concreto, das 9 (nove) distintas lavraturas e respectivos PAFs decorrentes da mesma
fiscalização e nos quais litigam diferentes empresas do mesmo Grupo MC, todas contratantes
dos serviços compartilhados e central de compras junto à MC Assessoria.
Discorre sobre os fundamentos do acórdão recorrido e demonstra o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 1302-001.663, destacando que os casos decorreram da
mesma fiscalização e observando que o paradigma decretou a ausência de simulação e a
dedutibilidade das despesas em questão. Registra que o acórdão no 9101-003.651 confirmou este
entendimento.
Discorda da acusação fiscal asseverando que:
Como se vê, a pretensão fiscal se baseou na tese, que a decisão recorrida ratificou, de
que os serviços contratados perante a MC ASSESSORIA não foram prestados; mais
especificamente, a MC ASSESSORIA não teria qualquer atividade, de modo que os
serviços faturados e as suas atividades em geral teriam sido simulados para gerar
despesas e assim reduzir o lucro tributável da Impugnante, ora Recorrente, como das
demais empresas do grupo empresarial, igualmente autuadas pelo mesmo fundamento.
A MC ASSESSORIA, consoante restará esclarecido e demonstrado ao longo da
presente, e como deflui dos autos do PAF e dos documentos nele juntados à exaustão, é
uma empresa constituída para prestar serviços administrativos, de backoffice e central
de compras às demais empresas do Grupo MC, diante da necessidade de centralizar
gerencialmente e segregar econômica e contabilmente os custos dessas atividades no
contexto das empresas deste grupo empresarial, cuja evolução, de uma única empresa
originariamente para as atuais 22 (vinte e duas) empresas1, passou a exigir tal estrutura,
que é o padrão do mercado em tais circunstâncias.
Como já se vê, trata-se de uma estrutura não apenas compatível com o padrão no
mercado em tal contexto negocial, em que diversas empresas de um grupo empresarial
detêm, sobrepostas, as mesmas demandas de atividades-meio, mas uma necessidade
decorrente da lei contábil e societária, na medida em que, antes da criação da MC
ASSESSORIA, era uma única empresa do grupo que arcava com o ônus de atender, às
suas expensas, as demais empresas nesses processos gerenciais comuns a todas.
Em contraposição a essa realidade objetiva, racional e até mesmo óbvia, a autoridade
fiscal desenvolveu, imbuída de um espírito beligerante e a partir de uma ideia pré-
concebida pela qual toda a atividade da Recorrente está baseada em um intuito
fraudulento, uma tese segundo a qual toda essa estrutura inexiste: a MC ASSESSORIA
não existiria, sendo supostamente um instrumento a serviço do intuito fraudulento da

1 Quanto ao histórico do grupo, seu surgimento e crescimento ao longo do tempo, para manter a presente petição em
dimensões razoáveis, remetemos gentilmente o Ilmo(a) Sr.(a) Julgador(a) à inicial de Impugnação, para uma
descrição mais detalhada.
Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Recorrente; as suas atividades, ou seja, os serviços que presta à Recorrente e demais
empresas do grupo, são simulados, dado que tampouco eles próprios existiriam.
Ora, a tese da fiscalização, encampada pelo acórdão recorrido, é de tal modo divorciada
da realidade contábil, econômica e jurídica da lide, que o trabalho da Recorrente, em
sua defesa, era óbvio e simples na ideia, malgrado complexo na sua execução, pelo
volume de informação envolvido: trazer aos autos do PAF toda essa realidade contábil,
econômica e jurídica que enreda o feito. Foi essa empreita que a ora Recorrente levou a
cabo por via da Impugnação de fls., de quase cem páginas, protocolada em 27/06/2013,
que instruiu com vasta documentação, transplantando vultosos elementos contábeis,
fiscais e contratuais das atividades que, alega a lavratura, sem provar, não existiram. De
forma especial, desincumbiu-se a defesa da Recorrente de trazer aos autos a realidade da
MC ASSESSORIA, cuja inexistência a autoridade administrativa decretou, sem que em
momento algum tivesse analisado sua contabilidade, os negócios que celebra e celebrou,
os fornecedores que possui, as utilidades, mercadorias e serviços que fornece aos seus
clientes. Só isso já seria suficiente para fazer ruir o castelo de areia da lavratura.
De fato, diante de todo o exposto na Impugnação e no Recurso Voluntário, pode-se
asseverar que restou infirmada e descaracterizada a tese da “inexistência” da MC
Assessoria e das suas atividades, não apenas pela vasta comprovação que delas se fez ao
longo do PAF, via trabalho da defesa, lastreada em toda a contabilidade e documentação
juntadas aos autos, inclusive amplo relatório da auditoria Ernst & Young Terco, mas
também pelas próprias decisões proferidas ao longo do processamento da lide
administrativa.
O próprio Acórdão no 1401-003.008, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
do CARF, se por um lado afirma, na esteira da tese engendrada no AIIM, a simulação
da MC Assessoria, bem como a inexistência dos serviços prestados, por outro lado
reconhece expressamente, para surpresa da Recorrente (e decerto dos julgadores da
Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais) que “os funcionários da MC Assessoria
trabalhavam e as atividades eram realizadas”, conforme se observa da reprodução
abaixo (p. 8 da decisão, fl. 2.937 do PAF):
[...]
Ora, se os empregados trabalhavam, as atividades eram realizadas, ou seja, os
serviços eram prestados e a empresa tinha propósito negocial, ante a necessidade
de centralizar serviços meio para 22 empresas do mesmo grupo, qual o
fundamento para a qualificação de simulação? Não há. O reconhecimento, na
decisão recorrida, de que os funcionários da MC Assessoria trabalharam e os serviços
foram prestados não constitui decerto mera concessão do órgão julgador, em ato
misericordioso para com a ora Recorrente, mas sim conclusão inevitável diante da
pletora de elementos probatórios ignorados deliberadamente pela fiscalização ao tempo
da lavratura, porém juntados pela empresa ao PAF, tanto na impugnação quanto em
grau de recurso.
Observe-se que, na transcrição acima, o próprio acórdão recorrido faz referência à
decisão da DRJ/SDR como demonstrativa do reconhecimento de que os serviços
efetivamente foram prestados, na medida em que considerou todos os dispêndios
incorridos pela própria MC Assessoria como regulares e dedutíveis, rateando-os às
empresas contratantes, para dedução do lucro tributável de cada uma delas,
proporcionalmente à receita bruta auferida. Efetivamente, tanto a decisão da DRJ/SDR,
quanto o acórdão ora recorrido, ao confirmarem e chancelarem as despesas da MC
Assessoria, como necessárias e dedutíveis do lucro tributável, confirmam que ela existe,
é operacional e detém atividade própria e legítima. A saber, o Acórdão no 15-035.673,
exarado pela 2a Turma da DRJ/SDR, vem afinal reconhecer que a MC Assessoria detém
mais de R$3 milhões/ano de “despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que
existem” (pp. 57 da decisão da DRJ, fls. 2.578 dos autos do PAF) e que devem ser
rateadas entre as demais empresas do grupo, inclusive a ora Recorrente. E assim a
decisão que julgou a impugnação reduziu em 60,66% o valor originário da
lavratura. Vale registrar que as reduções determinadas pela Colenda DRJ observaram
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

padrão semelhante em todas as autuadas cujas Impugnações foram até agora julgadas,
chegando inclusive a superar o percentual de 60%, conforme planilha abaixo:
[...]
Assim, o que a decisão da DRJ em Salvador afirmou foi: todas as despesas da
empresa que não existe existem, e tais despesas, no valor anual, pasmem, superior a
R$3 milhões de reais, devem ser abatidas do lucro apurado na lavratura. Diante disso,
muitos questionamentos devem ser destacados; Como uma empresa que não existe,
cujas atividades são todas uma simulação, tem despesas que existem (!?), e que são
dedutíveis (!?) no valor de R$3 milhões anuais? O que a MC fez com esses R$3
milhões de despesas? Lançou ao vento? Por que a fiscalização sequer se deu ao trabalho
de trazer aos autos a natureza dessas despesas? Será que o seu conteúdo infirmaria a
tese da inexistência da empresa e das suas atividades?
É fato que a MC Assessoria existe, presta serviços e cobra por eles, como qualquer
outra empresa. Os dados referentes a suas atividades defluem claramente da sua
contabilidade, dos seus contratos com fornecedores, sua folha de pagamento, todos estes
elementos a que a fiscalização teve acesso e sobre os quais propositadamente se omitiu,
no afã de sustentar a sua tese da fraude absoluta que permearia todo o negócio da
Recorrente. E isso, a existência da MC Assessoria, é confirmado pela própria
fiscalização e pela decisão recorrida quando ratificam a idoneidade das despesas por ela
contratadas, a evidenciarem a total insubsistência da tese elaborada pela Autoridade
Autuante na lavratura impugnada que, dessa sorte, há de ter sua total improcedência
decretada com o julgamento do presente recurso.
Afirmar o contrário é insustentável: uma empresa dotada de 131 empregados e que
incorre em R$3.236.949,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e
quarenta e nove reais) de despesas anuais reais, legítimas e dedutíveis, realizadas no
exercício de sua atividade econômica e com o fim de mantê-la, não pode ser, ao mesmo
tempo, dita inexistente, que não realiza qualquer atividade ou que suas atividades são
simuladas.
Portanto, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade
de despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, não subsiste glosa genérica, nos moldes
pretendidos pela Autoridade Fiscal, que não pode arrogar-se soberana para além da Lei
e dos fatos, como aparentemente pretendeu colocar-se. (destaques do original)
Discorre sobre o desenvolvimento do litígio no paradigma indicado, concluindo
que restou demonstrado que a MC Assessoria não é produto de simulação, sendo pessoa jurídica
legitimamente constituída, tem propósito econômico e negocial, bem como presta serviços, que,
por fornecerem utilidades absolutamente necessárias às atividades das contratantes, tem sua
dedutibilidade assegurada pela legislação tributária, razão pela qual não subsiste a tese do
acórdão recorrido, que impende seja reformado.
Aborda extensamente a realidade fático-empresarial da recorrente e a
racionalidade econômica e o propósito negocial da estruturação central de serviços
compartilhados, via MC Assessoria, bem como a estrutura de serviços compartilhados, para
demonstrar a natureza jurídica da estrutura e a licitude das transações intra-grupo, arrematando
que:
Diante de todo o exposto, considerando que:
(i) o Grupo MC tem uma demanda para alavancar as sinergias apresentadas entre as
múltiplas empresas que o compõem, e otimizar os custos decorrentes das redundâncias
que as estruturas de cada uma delas apresentava;
(ii) o estabelecimento da MC Assessoria, e a sua contratação para prestar serviços às
demais empresas do Grupo MC, vem atender exatamente a esta necessidade do grupo,
estabelecendo uma estrutura de provimento de serviços compartilhados e centralização
Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

de custos e despesas comuns, dotada, portanto, de racionalidade econômica e propósito
negocial;
(iii) a MC Assessoria detém estrutura de pessoal dotada de equipes especializadas que
efetivamente desenvolvem a prestação de serviços administrativos e de backoffice para
as demais empresas do grupo, a exemplo de serviços de contabilidade, serviço de
compliance fiscal, serviço de consultoria em recursos humanos, serviço de tecnologia da
informação, serviço de crédito e cobrança e serviço de consultoria financeira e
securitária, dentre outros;
(iv) a MC Assessoria efetivamente opera como central de compras e contratação de
fornecedores comuns às empresas do grupo, negociando e adquirindo produtos e
serviços junto a terceiros, ao tempo em que uniformiza padrões e processos, e gera
escala para viabilizar o fornecimento às empresas com níveis de custo inferiores,
Fica caracterizado:
(i) a existência da MC Assessoria como entidade dotada de substância jurídica e de fato,
figurando como sujeito contratante em negócios jurídicos entabulados com inúmeros
fornecedores, empregados, pessoas físicas e pessoas jurídicas, terceiros em geral sem
qualquer vinculação com a empresa, muitos deles instituições reconhecidamente
idôneas e rigorosas em seus relacionamentos no mercado;
(ii) a validade do contrato de prestação de serviços compartilhados, como ato jurídico
dotado de propósito negocial e racionalidade econômica, e executado através de efetiva
prestação de serviços realizada pela MC Assessoria; e
(iii) a dedutibilidade dos dispêndios correspondentes aos serviços prestados, que, por
fornecerem utilidades absolutamente necessárias às atividades das contratantes, tem sua
dedutibilidade assegurada pela legislação tributária, sendo qualificadas como despesas
operacionais nos termos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Assim, demonstrada a substância negocial e econômica, além da formal e jurídica, do
negócio sob o qual a MC Assessoria presta serviços compartilhados à Recorrente e
demais empresas do Grupo MC, bem como a efetiva prestação de serviços e a
conformidade dos preços cobrados pela empresa, não pode subsistir a glosa de despesas
decretada pela Autoridade Fiscal, impondo-se o cancelamento de lavratura, o que se
requer desde já, nos moldes proclamados no acórdão paradigma, via provimento do
presente Recurso Especial.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente o auto de infração contra ela lavrado.
Os autos foram remetidos à PGFN em 07/12/2020 (e-fls. 3286), e retornaram em
14/12/2020 com contrarrazões (e-fls. 3287/3307) nas quais a PGFN observa que não foi
demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados e destaca que o acórdão recorrido
está pautado no acervo fático demonstrado nestes autos, e que pode não ser o mesmo do
paradigma. Destaca, inclusive, excerto do acórdão recorrido que indicaria esta constatação.
No mérito, reproduz os fundamentos do acórdão recorrido e conclui:
Desse modo, sob qualquer ótica que se observe a questão, deve ser mantido o acórdão
atacado no ponto em que foi objeto de insurgência pelo contribuinte, negando-se
provimento ao seu recurso especial.
Pede, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial da Contribuinte ou,
então, que lhe seja negado provimento.

Voto Vencido
Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contestou o seguimento do recurso especial da PGFN, contudo
caberia aos responsáveis tributários fazê-lo. De toda a sorte, sendo os argumentos apresentados
os mesmos que os responsáveis tributários apresentaram nos autos de litígio correlato instaurado
nos autos do processo administrativo no 10530.723584/2013-83, será aqui reproduzida a
apreciação lá expressa.
Os responsáveis tributários alegaram que os paradigmas nada têm que ver com a
lide em pauta, tanto nos fatos como nas provas acarreadas, dado nestes autos inexistir a
descrição de qualquer conduta que pudesse ser enquadrada como “atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei”, nos moldes do art. 135, III do CTN. Destacaram a vinculação do
feito às provas dos autos e a impossibilidade de revisão do conteúdo fático da lide, que é distinto
daqueles dos paradigmas arrolados. Observaram que há grande diferença entre os conteúdos
do presente PAF e daqueles elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial,
especialmente porque a PGFN não teve acesso aos autos de infração que resultaram nos
paradigmas, e neles a descrição da conduta supostamente fraudulenta dos contribuintes está
consignada na peça de autuação e não no acórdão de julgamento.
Embora nestes autos o mesmo erro não tenha sido cometido, nos autos do
processo administrativo no 10530.723584/2013-83 os responsáveis se equivocaram ao apontar
ausência de similitude fática em relação aos acórdãos no 101-95.208 e 1201-002.287, porque não
são estes os paradigmas indicados pela PGFN, mas sim os acórdãos no 2301-004.532 e 1302-
001.657, o primeiro, sim, referente ao “Caso Buzatex”, também citado pelos responsáveis como
dessemelhante em relação ao presente caso, visto que nele a imputação teria sido dirigida apenas
a um dos administradores da autuada, cujos atos de gestão foram devidamente demonstrados nos
autos, enquanto no caso presente a responsabilidade solidária foi imputada a todos os sócios da
empresa autuada e sem qualquer individualização e comprovação da conduta ilícita
supostamente praticada por cada um, conforme excertos que reproduzem.
Para demonstrar o dissídio jurisprudencial, a PGFN destaca, nos paradigmas, a
existência de conduta fraudulenta que induz à qualificação da penalidade e a consequente
imputação, e manutenção, da responsabilidade tributária do administrador em tais circunstâncias.
Dessa forma, alinha os casos comparados sob a premissa de que todos tratam da
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 e/ou do art. 135, do CTN, de diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, sendo que nos paradigmas os
elementos probatórios são, apenas, as provas das infrações descritas no Auto de Infração e
praticadas pela pessoa jurídica autuada, ao passo que neste caso, embora demonstrada infração
à legislação tributária praticada mediante fraude/ dolo/ sonegação/ simulação/ conluio, com
manutenção da qualificação da multa de ofício, a responsabilidade tributária dos administradores
foi excluída.
O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra da Conselheira Lívia De Carli
Germano, pauta-se nas seguintes premissas:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas individuais,
trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem
diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta intencional de criar operações sem
qualquer substância econômica ou propósito negocial, a não ser o de elidir tributos,
aumentou as despesas operacionais da Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, reduzindo
Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

sensivelmente o valor tributo a recolher, mediante comportamento doloso, tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, bem como alteração das características
fundamentais do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 76).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" (comissivos) com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta" a
pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal responsabilidade, é
imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em
excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o agente, no que o
auto de infração em questão foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas físicas
apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal circunstância não
consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível admitir a
responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários dos
imputados responsáveis.
No paradigma no 2301-004.532 está consignado no voto condutor do julgado que:
A imputação da autoria dos fatos aqui narrados, à mencionada administradora, decorre
de sua condição de efetiva gestora das empresas envolvidas no período considerado no
lançamento (anos de 2009 a 2012), conforme já citado neste voto.
Portanto, foram demonstrados, nos autos, os pressupostos da responsabilidade pessoal,
decorrente de atos praticados por Dulcemar Baumgarten Busarello, em nome do
contribuinte Buzatex, com infração à lei e com excesso de suas atribuições de gestão, e
restou configurada materialmente a prática dolosa de ato ilícito, o que a torna
responsável pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes desses
atos.
A referida “condição de efetiva gestora das empresas envolvidas” e aos “atos
praticados por Dulcemar Baumgarten Busarello” guardam relação com a anterior descrição da
acusação fiscal, nos seguintes termos do mesmo voto:
De acordo com os autos, Dulcemar Baumgarten Busarello era administradora da
Buzatex desde 03 de agosto de 2005, amparada por procuração da empresa,
concedendo-lhe amplos poderes de gestão, fls. 89 e ss, sendo que em 25 de janeiro de
2006, passou a figurar no contrato social da Buzatex na condição de administradora da
sociedade empresária Bidulce Participações Ltda, admitida na sociedade Buzatex
naquela data, e, por meio da 3a alteração contratual, de 12 de janeiro de 2006, fls. 27 e
ss, foi formalmente conduzida à administração da Buzatex.
Em agosto de 2006 foi constituída a sociedade empresária Dujutex, cuja administração
coube à sócia Dulcemar Baumgarten Busarello, conforme disposto no contrato social.
A fiscalização demonstrou que ambas as empresas eram, de fato, uma única sociedade
administrada pela mesma pessoa, Dulcemar Baumgarten Busarelli, sendo que a Dujutex
foi constituída somente para registrar formalmente a maior parte dos empregados da
Buzatex, conforme trecho do relatório fiscal a seguir transcrito:
A gestão administrativo-financeira da Buzatex e da firma vinculada era exercida
pelos administradores do negócio Srs. Alexandre Busarello e Dulcemar
Baumgarten Busarello. Seu empregado estava no contrato social da vinculada
com 0,01% apenas como parte figurativa do processo, isto é, a sociedade possui
Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

um único comando, independentemente de onde estiveram registrados os
trabalhadores.
Tudo era feito na sua administração: o atendimento, a compra, a venda, o
expediente, a produção, o pagamento, a execução do serviço etc tem a marca
BUZATEX e são realizados pelos administradores da sociedade. A Dujutex, na
verdade, existiu para registrar a maior parte dos empregados da produção.
O objetivo do grupo era desenvolver a atividade com duas empresas paralelas, a
do SIMPLES para registrar 75% dos trabalhadores e a outra para registrar os
outros 25% e para o faturamento. De fato, a Dujutex não tinha patrimônio e
capacidade operacionais necessários à realização de seu objetivo.
Trata-se de uma “simulação” quando comprovadamente uma empresa optante
pelo SIMPLES não cumpre o seu objeto social; “desenvolve” suas atividades
utilizando bens constantes no ativo permanente da empresa-mãe sem nenhum
vínculo jurídico justificador dessa utilização; igualmente possui despesas
operacionais referentes a pagamentos da manutenção desses bens; possui sócios
comuns etc.
Este contexto tem revelado, via de regra, a prática adotada por muitas empresas
que se utilizam do artifício da abertura de empresas do SIMPLES que abrigam o
quadro funcional com objetivo de se elidirem da contribuição patronal sobre a
folha de pagamento.
Reiteradamente essas empresas têm sido autuadas por se tratar não de elisão,
mas de simulação com vistas à sonegação fiscal.
Os segurados trabalhavam para o mesmo patrão, os pagamentos eram feitos
pela mesma pessoa, o dono de uma firma era o procurador e administrador da
outra, o RH, o sistema de informação e o financeiro são os mesmos, enfim tudo
era e é BUZATEX e atendia a todas as firmas, ou seja, era único. Prova disso foi
a incorporação ocorrida em agosto de 2012 em que a Dujutex passou a ser a
filial 0002-08 da empresa-mãe.
Todos os empregados trabalharam para o crescimento financeiro da Buzatex e o
reconhecimento comercial de suas marcas DUDUKA, DDK, Duduca Baby e B Z
X.
Em vez de abrir a filial, a empresa tratou de simular a constituição de nova
pessoa jurídica (do SIMPLES NACIONAL) com a intenção de deixar de pagar
as contribuições geradas sobre a folha de pagamento.
Essas situações de fato não foram contestadas nos recursos das recorrentes, tornando-se,
dessa forma, incontroversas.
Assim, têm razão os responsáveis quando apontaram nos autos do processo
administrativo no 10530.723584/2013-83 a existência de dessemelhança entre referido paradigma
e o acórdão lá recorrido, que adota os mesmos fundamentos daquele exarado nestes autos,
porque a manutenção da imputação de responsabilidade em face de demonstração de “efetiva
gestão”, precedida de acusação em face da figura de uma única administradora, imputando-lhe as
ações que resultaram na fraude constatada, não apresenta similitude fática com o recorrido, cuja
acusação foi classificada como carente de descrição das condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem diretores da contribuinte que
praticou a conduta fraudulenta.
O segundo paradigma, porém, não traz qualquer especificação acerca da conduta
dos responsáveis tributários cuja responsabilidade tributária foi mantida. Do relatório do
paradigma no 1302-001.657 consta, apenas, que:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 959/979,
através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Jurídica – IRPJ no valor de R$ 4.017.848,49, incluídos juros de mora e multa
proporcional de 150%.
2. De acordo com o auto de infração e com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.021/1.032), o lançamento, que se reporta aos anos-calendário 2008 e 2009, decorreu
da omissão de receitas em face de i) depósitos bancários de origem não comprovada e
ii) não escrituração e não declaração de receitas de serviços prestados. O lucro foi
arbitrado ante a não apresentação dos livros contábeis e fiscais.
3. Em conseqüência da omissão de receitas, foram lavrados os autos de infração
reflexos concernentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
980/1.001), no valor de R$ 1.086.927,95, à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 1.002/1.010), no valor de R$ 658.856,45, e à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.011/1.019), no valor de
R$ 133.841,89. O crédito tributário total importa em R$ 5.897.474,76, conforme
demonstrativo consolidado de fl. 2.
4. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, constituindo o Processo no
10882.724088/2012/76.
5. Lavraram-se Termos de Sujeição Passiva Solidária para inclusão, no pólo passivo da
obrigação, de Francisco Ferreira da Silva Neto e Rafael Rodrigues de Souza Neto,
sócios administradores da empresa (fls. 1.044/1.047 e 1.048/1.051).
E o seu voto condutor valida a imputação de responsabilidade aos sócios-gerentes
em razão, apenas, das circunstâncias que justificaram a qualificação da penalidade. Veja-se:
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III, do CTN,
que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas aos
anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de prestação de
serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59. Acresce que a contribuinte
apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores eram 75% inferiores aos das notas
fiscais de mesma numeração em poder dos seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no percentual de
150%, como também justificam a responsabilização dos administradores da pessoa
jurídica, dado que presentes as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota Conjunta
PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se
De responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
é oportuno destacar:
(...)
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos autos.
Quando o Conselheiro Relator do paradigma relata os fatos que conduzem à
qualificação da penalidade e conclui que eles são caracterizadores da conduta dolosa prevista
nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim afirma o cabimento da
exasperação da multa no percentual de 150% e da responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica, sem o acréscimo de qualquer outra circunstância que não as exigidas para
qualificação da penalidade, e que, assim, configurariam as circunstâncias previstas no art. 135
do CTN. A reprodução subsequente da Nota Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade
Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010 confirma esta constatação, mormente na parte em
que nela está mencionado que se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
Assim, este segundo paradigma é apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial
suscitado e que, localizado em plano anterior à verificação da conduta específica dos
responsáveis, não é afetado pela alegada grande diferença entre os conteúdos do presente PAF e
daqueles elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO, mas apenas
em face do paradigma no 1302-001.657.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN também discorda da admissibilidade do recurso especial da Contribuinte.
Entende que não foi demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados. Destaca que
o acórdão recorrido está pautado no acervo fático demonstrado nestes autos, e que pode não ser o
mesmo do analisado no paradigma. Indica o seguinte excerto do acórdão recorrido que
evidenciaria esta constatação.
“Os argumentos da Recorrente são convincentes em tese, mas esta não consegue
comprovar que, na prática, os serviços eram efetivamente prestados pela MC
Assessoria como empresa independente.
Até é possível admitir que os supostos funcionários da MC Assessoria trabalhavam e as
atividades eram realizadas - tanto é que a decisão recorrida inclusive permitiu a
dedução dos custos comprovados, proporcionalmente ao faturamento das
empresas envolvidas. Ocorre que a Recorrente não logrou comprovar que a MC
Assessoria existia de fato como empresa, já que, na prática, mesmo após a sua
constituição, as atividades permaneceram sendo desenvolvidas pelas mesmas
pessoas, no mesmo local, sob as mesmas condições, ou seja, na prática nada
mudou, era como se a MC Assessoria não existisse. Não houve, assim, comprovação da
despesa no montante pretendido pela Recorrente, o que incluiria a margem de lucro
pretensamente devida à MC Assessoria.” (destaques da PGFN)
A divergência jurisprudencial arguída pela Contribuinte tem em conta o
paradigma no 1302-001.663, que analisou glosa das mesmas despesas compartilhadas em face de
outra empresa do grupo – Norauto Veículos Ltda – e reconheceu a legitimidade e a licitude da
estrutura do CSC implementada através da MC Assessoria, bem como a dedutibilidade das
despesas decorrentes dos serviços por ela prestados.
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

O voto condutor do referido paradigma, porém, evidencia acusação fiscal distinta
da analisada nestes autos. Veja-se:
Dessa forma, segundo entendeu o AFRFB, a empresa MC ACESSORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA não se trataria de empresa real e atuante, sendo, ao contrário,
um mero canal pelo qual a recorrente desviava receitas por ela auferidas, com o único
propósito de reduzir a incidência da tributação sobre sua renda.
Noutros dizeres, o negócio simulado verificado foi a própria criação de uma empresa de
assessoria comercial, transferindo para essa, parte do lucro da recorrente, de forma que
aquela pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a MC ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não existiria de fato, o que havia era apenas uma
simulação visando “maquiar” outra situação.
No entanto, a despeito das informações apresentadas pelo AFRFB, o qual realizou
trabalho de análise das documentações angariadas no decorrer do expediente de
fiscalização, entendo que não restou cabalmente comprovado nos autos a real ocorrência
de simulação nas condutas perpetradas pelas empresas analisadas.
Importa rememorar que as constatações do AFRFB se deram a partir da compilação de
um conjunto de fatores que, no seu entender, não condiziam com a prática comum de
mercado.
Pontualmente, a autoridade fiscalizadora expõe no TVF que a suposta ocorrência de
simulação teria se evidenciado principalmente em virtude de (i) a empresa MC
Assessoria ter sido criada por iniciativa das empresas do grupo econômico, (ii) haver
uma flagrante capacidade de gerência dos sócios das empresas do Grupo MC sobre a
mencionada empresa de gestão, estando essa, inclusive, instalada dentro das
dependências físicas de uma das empresas do grupo econômico e (iii) ter-se verificado
que os valores supostamente cobrados pela empresa MC Assessoria como remuneração
dos serviços que essa hipoteticamente prestava se mostravam demasiadamente elevados
em relação aos preços praticados no mercado.
Todavia, veja-se que o AFRFB não tratou de carrear aos autos nenhuma informação
mais detalhada capaz de comprovar o real intuito fraudulento da empresa recorrente,
sendo que, ao contrário, a autuação lavrada se valeu unicamente de indícios que, aliás,
não se tratam de condutas sequer ilícitas dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Tendo em vista que a empresa prestadora de serviços de gestão se originou com a
finalidade de dar suporte técnico-administrativo às empresas componentes do grupo
econômico ao qual pertence, fica até possível concluir que sua criação se tratou, na
realidade, de uma regularização das atividades que antes eram desempenhadas por
funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo.
Posto de outro modo, uma vez que as empresas integrantes do grupo econômico em
questão se destinam à exploração do ramo de venda de automóveis, a criação da
empresa MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, com a
consequente transferência das competências de gestão e a concentração do corpo de
funcionários relacionados a tais competências, representou um passo rumo a maior
coesão e harmonização administrativa que é, aliás, inerente à figura dos grupos
econômicos e nada atenta contra a normativa tributária nacional.
Note-se, por exemplo, que embora o AFRFB tenha argumentado que as operações de
prestação de serviço registradas pelas empresas envolvidas nunca tenham, de fato,
ocorrido, não houve a juntada de qualquer indício robusto que amparasse tal alegação.
Ao contrário, vê-se que o AFRFB se limitou a apenas apontar que as notas fiscais
apresentadas pela recorrente trariam descrição genérica e que, apenas por isso, não se
tratariam de documentação hábil a comprovar a real prestação dos serviços em questão.
O acórdão recorrido, de seu lado, pauta-se nas seguintes constatações fiscais,
transcritas em seu voto condutor:
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Em 19 de novembro de 2012, a empresa Jubiabá Autos e Comerciais Ltda foi intimada
através de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o relatório de atividades
desenvolvidas pela empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., respondendo
inicialmente, de modo verbal, através do procuraaor Sr. José Carlos dos Santos Campos,
que não dispunha de tal controle essencial para existência/dedutibilidade de despesas
contabilizadas e deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após
diversos contatos, em 05 de dezembro de 2012, o contribuinte apresentou arrazoado
cujo teor versava sobre rol de serviços genericamente prestados referente a "cada área
operacional da empresa, tais como, Contabilidade, Escritório pós-vendas, entre outros.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda
para a Jubiabá Autos não discriminam os serviços desenvolvidos, contendo apenas
indicação genérica de prestação de serviços.. Conclui-se, portanto, que o arrazoado
produzido não demonstra quais serviços são realizados, os custos, tampouco a mão de
obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da prestação, Outrossim,
não se pode olvidar que as tarefas elencadas no arrazoado, genericamente, são idênticas
as prestadas por qualquer funcionário em uma empresa.
(...)
Diante do acima exposto, restou comprovado que a empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, possui endereço cadastral no mesmo local da Anira Veículos Ltda,
bem como não possui qualquer estrutura física/operacional condizente com uma
empresa prestadora de serviços, tais como, despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra
trivial à atividade empresarial. Ressalta-se, que de acordo com a DRE 2007, apresentada
pela empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, só é possível observar
despesas com pessoal (ordenados da administração e bolsa de estagiários) e seus
encargos, bem como, pagamento de tributos.
Constatou-se ainda, que a MC Assessoria em Gestão. Empresarial Ltda iniciou suas
atividades com a transferência de funcionários das empresas para as quais prestaria
serviço, cuja remuneração destes alterou infimamente, com auferimento de receitas e
elevada margem de lucro.
Observa-se, por fim, mas não de forma exaustiva, que os funcionários da empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, utilizam as dependências físicas da empresa
Morena Veículos Ltda, bem como, oferecem os mesmos serviços que os prestados na
lotação anterior (empresas do grupo econômico), inclusive com mesmos proventos.
Merece ainda atenção o fato de que todo o atendimento a esta Auditoria para prestação
de informações ser realizado pela mesma pessoa, qual seja, Rita dos Santos
Campos, Supervisora Contábil do grupo. Estas afirmações estão corroboradas pelos
seguintes fatos, entre outros:
a) Envio das GFIP. por pessoa comum ao grupo sem alteração após a
constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda (Rosane Ferreira
Andrade);
b) Envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo sem alteração após a
constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda (Rita dos Santos
Campos);
c) Manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após a transferência
dos funcionários acima mencionados em planilha;
d) Data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, convergente com a data de admissão na antiga lotação
conforme dados obtidos, nos arquivos de folha de pagamento apresentado pelas
empresas do grupo investigado;
e) Ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e
deduzida do lucro tributável, bem como, identificação; genérica dos serviços
prestados no corpo das notas fiscais;
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

f) Gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs. Modezil
Ferreira
de
Cerqueira;
Florisberto
Ferreira
de
Cerqueira,
ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta Auditoria;
g) Prestação de serviços pela empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda,
apenas a empresas do grupo econômico com elevada margem de lucro;
h) Endereço Cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização
no mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda e MG Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, esta, sem qualquer estrutura física/operacional;
i) Ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, referentes a despesas convencionais observadas em
qualquer sociedade;
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda, se deu apenas no papel, respeitando as formalidades
legais, todavia, restou comprovado que de fato a empresa não existe e cumpre apenas
seu objetivo de redução da tributação e aumento da distribuição de lucros de forma
ilícita/abusiva.
Insta salientar que esta conduta perpetrada pela empresa Jubiabá Autos e Comerciais
Ltda tem como consequência a glosa de despesas com a referida prestação de serviços e
lavratura de Auto de Infração, referentes aos anos calendário 2008 e 2009, conforme
demonstrativo abaixo.
Além disso, o voto condutor do acórdão recorrido traz referências a outras
verificações fiscais presentes nestes autos:
A decisão recorrida ressaltou também os seguintes fatos apurados pela autoridade
autuante, para então concluir (grifamos):
• a empresa MC Assessoria iniciou suas atividades com 46 funcionários (dados
limitados até 11/06/2007), sendo que 42 deles oriundos do próprio grupo econômico,
conforme mostra a planilha de fls. 38/39;
• ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os funcionários
transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda continuaram a receber, em sua grande maioria, os mesmos
proventos e não tiveram alteração do cargo após transferência. Nota-se também que
todos os funcionários transferidos, bem como os novos contratados pela MC
Assessoria, trabalham fisicamente nas dependências da empresa Morena Veículos
Ltda, que inicialmente a constituiu, juntamente com a Norauto Caminhões Ltda,
Norauto Veículos Ltda, Anira Veículos Ltda e Jacuípe Veículos Ltda;
• o autuante compareceu ao endereço cadastral da empresa Anira Veículos Ltda e
constatou que a empresa MC Assessoria está localizada fisicamente nas dependências
daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da localização da empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, o Sr. Aurivalter C. P. Silva Júnior, Diretor
Executivo da Anira Veículos Ltda. se limitou a dizer que a mesma funciona numa sala,
com uma mesa e algumas cadeiras e que não há responsável pela gerência naquele
local;
• a autoridade fiscal lavrou Termo de Intimação Fiscal n° 0004, cuja ciência ao
contribuinte (Jubiabá Veículos Ltda) se deu de forma pessoal, contendo constatação
acerca do que fora observado na visita acima mencionada, todavia, não houve
qualquer manifestação por parte da empresa. Salienta-se também que a Sra. Rita dos
Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo, corroborou a informação de que os
funcionários lotados na área contábil/financeira, inclusive staff, das empresas
investigadas nesta auditoria trabalham nas dependências da empresa Morena
Veículos Ltda., exceção feita aos funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada
no município de Feira de Santana – Bahia;
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

• a empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das contas
de luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da empresa, já que
funciona no mesmo local e dispõe de quadros societário idêntico ao das empresas
tomadoras do serviço. Em resposta a intimação fiscal, a empresa MC informa que
não possui contas de luz, utilizando, portanto, a energia da cedente Anira Veículos
Ltda. Apresenta ainda, contrato de cessão de uso sem ônus do espaço físico referente
ao imóvel localizado a Via Urbana, n° 5.520, Centro Industrial de Aratu, Cia Sul,
Simões Filho Bahia, de propriedade da empresa Anira Veículos Ltda. Em relação ao
motivo da constituição da citada empresa, o contribuinte alega que a sociedade foi
criada para promover gestão integrada dos partícipes do grupo econômico, entre
outros;
• a escrita contábil da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda mostra que
os saldos das contas de luz e aluguéis estão zerados, ou seja, não apresentaram
movimentação, tendo estas contas apresentado o mesmo padrão em 2008 e 2009;
• em 19 de novembro de 2012, a empresa Jubiabá Veículos Ltda foi intimada, através
de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o relatório de atividades
desenvolvidas pela empresa MC Assessoria, respondendo inicialmente, de modo
verbal, através do procurador, Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não dispunha
de tal controle, essencial para existência/dedutibilidade de despesas contabilizadas e
deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após diversos contatos, em 5
de dezembro de 2012 o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol
de serviços genericamente prestados referente a cada área operacional da empresa,
tais como, Contabilidade, Escritório pós-vendas, entre outros. Frisa-se que as notas
fiscais emitidas pela prestadora para a contratante não discriminam os serviços
prestados, contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços. Conclui-se,
portanto, que o arrazoado produzido não demonstra quais são os serviços oferecidos,
os custos, tampouco a mão de obra envolvida, não se prestando a comprovar a
efetividade da prestação. Outrossim, não se pode olvidar que as tarefas elencadas no
arrazoado, genericamente, são idênticas as prestadas por qualquer funcionário em uma
empresa;
• a responsável pelo preenchimento das DIPJ, ano calendário 2007 a 2009, das
diversas empresas do grupo, é a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do
grupo, anteriormente lotada na empresa Morena Veículos Ltda e transferida para a
empresa MC Assessoria. Destaque-se que o correio eletrônico informado nas DIPJ
citadas é idêntico, qual seja, CONTABILIDADE@MORENAVEICULOS.COM.BR;
• converge ainda, na linha de artificialidade na constituição da MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda o fato do contato informado na GFIP da empresa Jubiabá
Veículos Ltda ser a Sra. Rosane Ferreira Andrade, Supervisora de Pessoal, admitida no
quadro de funcionários da Morena Veículos Ltda em 17/06/1997 e transferida para a
MC Assessoria em 01/06/2007;
• a despeito da MC Assessoria ter sido constituída para promover gestão integrada
dos partícipes do grupo econômico sequer é responsável pelo envio da GFIP da
Jubiabá Veículos Ltda, tarefa esta realizada pelo próprio impugnante e, em alguns
meses pela Morena Veículos (novembro, dezembro e décimo terceiro de 2009).
Constatou-se também que a MC Assessoria sequer envia sua própria GFIP, em alguns
meses, tarefa esta realizada pela empresa Morena Veículos Ltda;
• estas constatações demonstram cabalmente, no mínimo, a confusão patrimonial que
existia entre as empresas acima citadas;
• assim, resta comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço cadastral no
mesmo local da Anira Veículos Ltda, não possui qualquer estrutura física/operacional
condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais como despesas de luz,
aluguel, ou qualquer outra comum à atividade empresarial. Ressalta-se que de acordo
com a DRE 2007, apresentada pela empresa MC Assessoria, só é possível observar
despesas com pessoal (ordenados da administração e bolsa de estagiários) e seus
encargos, bem como pagamento de tributos;
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

• constatou-se, ainda, que a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência
de funcionários das empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes
alterou infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de lucro;
• observa-se, por fim, que a empresa MC Assessoria utiliza as dependências físicas da
empresa Morena Veículos Ltda, bem como presta os mesmos serviços que os
funcionários transferidos prestavam na lotação anterior (empresas do grupo
econômico), inclusive com mesmos proventos. Atente-se ainda para o fato de que todo o
atendimento a esta Auditoria, para prestação de informações, foi realizado pela mesma
pessoa, qual seja, Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo. Estas
afirmações estão corroboradas, entre outros, pelos seguintes fatos:
a) envio das GFIP por pessoa comum ao grupo (Rosane Ferreira Andrade), sem
alteração após a constituição da MC Assessoria;
b) envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo (Rita dos Santos Campos) sem
alteração após a constituição da MC Assessoria;
c) manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após a transferência
dos funcionários mencionados na planilha;
d) data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria convergente com a
data de admissão na antiga lotação conforme dados obtidos nos arquivos de folha de
pagamento apresentado pelas empresas do grupo investigado;
e) ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do
lucro tributável, bem como, identificação genérica dos serviços prestados no corpo das
notas fiscais;
f) gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs. Modezil
Ferreira
de
Cerqueira
e
Florisberto
Ferreira
de
Cerqueira,
ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta auditoria;
g) prestação de serviços pela empresa MC Assessoria apenas a empresas do grupo
econômico com elevada margem de lucro.
h) endereço cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização no
mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda e MC Assessoria, está última sem qualquer
estrutura física/operacional;
i) ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria, referentes a despesas
convencionais observadas em qualquer sociedade;
• esta Auditoria comprovou ao término deste Termo de Verificação Fiscal que a
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda não existe de fato, tendo sido
constituída apenas com fito de reduzir tributos e maximizar distribuição de lucros aos
quotistas, utilizando-se do instituto da simulação para consecução dos objetivos.
(...)
• do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se
deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado
que de fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação
e aumento da distribuição de lucros de forma ilícita. Insta salientar que esta conduta
perpetrada pela empresa Jubiabá Autos e Comerciais Ltda tem como consequência a
glosa de despesas com a referida prestação de serviços e lavratura de Auto de Infração,
referentes aos anos calendário 2008 a 2009.
(...)
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria foi
criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma dezena
de empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Jubiabá Veículos Ltda.,
nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços contábeis, de recursos
humanos, tecnologia da informação, serviços gerais, dentre outros tipicamente
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

abrangidos em estrutura de serviços compartilhados), através de uma Central de
Serviços Compartilhados e central de compras, como estratégia de gestão, eficiência e
plataforma para a expansão das atividades e negócios do grupo empresarial, não é
hábil para infirmar a alegação do autuante de que a criação da referida empresa se
deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, mas que de fato a empresa
não existe.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte, destacando-se,
inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados mencionada pelo
impugnante poderia ser criada como um departamento de qualquer uma das empresas
do Grupo Empresarial, para efetuar os mencionados serviços-meio e back office para
todas as empresas do Grupo, e ter os seus custos repartidos entre as diversas empresas,
ou mesmo com a criação de uma outra empresa – que de fato existisse –, desde que isso
representasse uma efetiva redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer
lógica empresarial na criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar
serviços apenas para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real, onerando-as
demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não comprovou
que os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos serviços prestados no
corpo das notas fiscais foi feita de forma genérica), através dos relatórios de atividades
desenvolvidas na atividade comercial, requisito essencial à idoneidade da despesa
contabilizada e deduzida do lucro tributável, sobretudo por se tratar de empresas de
um mesmo grupo econômico. Só isto já justificaria a glosa das despesas com a suposta
prestação de serviços.
Ademais, entendo que o conjunto de fatos levantados pela Fiscalização, transcritos
resumidamente neste voto, e minuciosamente detalhados no Termo de Verificação
Fiscal, comprovam claramente que a Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, juntamente
com as demais empresas do Grupo, simulou a prestação dos referidos serviços
cumprindo as formalidades legais, com objetivo claro de redução da carga tributária
e maximização da distribuição dos lucros e dividendos, de modo que o negócio
realizado aparentemente, ou, simulado, não subsistirá, e seus resultados não poderão
ser oponíveis ao Fisco.
[...] (destaques do original)
Observe-se, ainda, estar consignado no acórdão recorrido que a defesa da
Recorrente se limita a fazer afirmações sem, efetivamente, provar que, no caso, a existência da
MC Assessoria trouxe alguma alteração material (prática) no panorama das atividades
exercidas e das relações jurídicas criadas a partir de sua suposta constituição. Já no paradigma,
o cancelamento da exigência está pautado, também, nas seguintes provas apresentadas:
Há que se mencionar, outrossim, que a recorrente trouxe aos autos – em fls. 2.916/3.121
– uma série de documentos a fim de corroborar suas alegações quanto à regularidade e
efetiva existência das operações tidas como simuladas pelo AFRFB, juntando, inclusive,
contratos que detalham as condições da prestação de serviços de assessoria e gestão que
deviam ser desempenhados pela MC Assessoria Ltda.
Além disso, a Contribuinte ainda carreou documentos produzidos por outras pessoas
jurídicas, tendo apresentado, em fls. 2.928/2.967, laudos de procedimentos de auditoria
da empresa MC Assessoria e Gestão Ltda, os quais dão conta de informações sobre a
atividade da empresa, seus funcionários e patrimônio. Em tais documentos fica
demonstrado que a dita pessoa jurídica não apenas desempenhava funções compatíveis
com aquelas previstas nos contratos com as empresas do Grupo MC, como também
realizava transações que corroboram a efetividade dessas funções como, por exemplo, a
aquisição de material e a remuneração de empregados.
O entendimento do voto condutor do acórdão recorrido, a partir da acusação fiscal
e das provas dos autos, foi no sentido de que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

de serviços por MC Assessoria, sendo que os encargos decorrentes de funcionários desta, e que,
na verdade, trabalhavam para as empresas envolvidas, foram admitidos como despesas destas.
Pauta-se em acusação fiscal que destaca: i) a não apresentação de relatórios de
atividades da empresa de assessoria, com especificação de custos e mão de obra-envolvidos,
ausentes nas notas fiscais de serviço e no rol de serviços genericamente apresentado, inclusive
correspondentes a tarefas de funcionários da fiscalizada; ii) localização formal em endereço de
outra empresa do grupo (Anira Veículos) cujo diretor relata as parcas instalações da empresa de
assessoria, inexistência de encargos de luz, aluguel ou outros distintos de despesas com pessoal
transferido de empresas do grupo (42 dos 46 empregados), contratados com a mesma
remuneração e trabalhando nas dependências de empresas do grupo (Morena Veículos e TV
Subaé), apesar da cobrança de serviços das empresas do grupo com elevada margem de lucro;
iii) a mesma supervisora contábil representando as empresas do grupo e a empresa de assessoria,
além da GFIP ser apresentada pela própria fiscalizada e a GFIP da empresa de assessoria ser
transmitida por outra empresa do grupo (Morena Veículos); iv) gestão dos negócios pelos
mesmos quotistas; v) prestação de serviços pela empresa de assessoria apenas a empresas do
grupo. Indica-se a existência, minimamente, de confusão patrimonial, mas conclui-se pela
inexistência de fato da empresa de assessoria, constituída apenas com fito de reduzir tributos e
maximizar distribuição de lucros aos quotistas, utilizando-se do instituto da simulação para
consecução dos objetivos. Ressalva-se a possibilidade de uma central de serviços
compartilhados, mas afirma inexistência lógica na criação de uma empresa para oneração
excessiva de empresas do grupo tributadas no lucro real sem a comprovação da efetiva prestação
dos serviços.
Já o paradigma reputa insuficiente para demonstração de simulação a constatação
de que MC Assessoria foi criada por iniciativa das empresas do grupo econômico, a gerência dos
sócios das empresas do Grupo MC sobre a empresa de assessoria e sua instalação nas
dependências físicas de uma das empresas do grupo, e o fato de a remuneração dos serviços ser
demasiadamente elevada em relação aos preços praticados no mercado. Cogitou da necessidade
de constituição da empresa de assessoria para regularização das atividades que antes eram
desempenhadas por funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo e demandou
prova de que as operações de prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum
indício robusto que amparasse tal alegação.
Assim, os casos comparados se distinguem precisamente nesta demandada prova
de que as operações de prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum indício
robusto que amparasse tal alegação. A acusação fiscal veiculada nos presentes autos traz estes
elementos e eles convenceram o Colegiado a quo para manutenção da exigência, ao passo que
sua ausência no paradigma foi determinante para restabelecimento das despesas glosadas.
Por oportuno registre-se que o conteúdo do acórdão recorrido não foi alterado em
razão dos embargos opostos pela Contribuinte que, embora tenha tido seguimento em exame de
admissibilidade, foram rejeitados pelo Colegiado a quo, sob o entendimento de que não havia
omissão a ser sanada, ainda que não haja uma única menção, quer no relatório, quer no voto
condutor, às provas que foram juntadas pelos embargantes para contrapor-se à autuação fiscal
e concernentes a (i) “o Relatório de Especialista da Ernst & Young que contém mais de 60
páginas e onde estão descritas e comprovadas as atividades, os custos, despesas e receitas da
MC Assessoria, bem como o propósito negocial da contratação desta pelas empresas do Grupo
MC”; e (ii) “livros contábeis, contratos, Notas Fiscais, entre outras provas”.
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Há, portanto, evidências suficientes de que as acusações fiscais examinadas nos
acórdãos comparados se distinguiu em elementos determinantes para o convencimento dos
Colegiados que os apreciaram.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte adotando-se os fundamentos expressos no voto condutor do acórdão recorrido que,
reportando-se às justificativas expressas na acusação fiscal e à sua confirmação na decisão de 1a
instância, reproduzidas ao norte, por ocasião do exame de admissibilidade do recurso especial,
assim expõe:
Conforme relatado, a fiscalização glosou as despesas com prestação de serviços pagas à
empresa MC Assessoria Ltda., por basicamente duas razões.
Em primeiro lugar, a autoridade autuante aponta que os documentos apresentados como
prova da prestação dos serviços não se mostraram aptos a tal comprovação, na medida
que as notas fiscais não descrevem os serviços prestados e não foram apresentados
relatórios de atividades. Não obstante a inidoneidade da documentação comprobatória
que por si só seria suficiente para a glosa das despesas, a autuação aponta, como
argumento adicional para a glosa (e como argumento para a qualificação da multa) a
inexistência material da prestadora de serviços.
A Recorrente baseia sua defesa na alegação de que as atividades foram desempenhadas
e que a razão para os custos com as atividades terem aumentado é, principalmente, que
as empresas não realizam rateio de despesas, mas contrato de prestação de serviços
compartilhados, o que envolve margem de lucro para a prestadora, por ser este o seu
objeto social e principal atividade. Esta seria a justificativa para que as atividades, que
até então eram desempenhadas por funcionários dela ou de empresas ligadas, passarem
a ser contratadas da empresa MC Assessoria (para onde tais funcionários foram
transferidos), o que levou a Recorrente a ver elevadas as suas despesas com tais
atividades.
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Os argumentos da Recorrente são convincentes em tese, mas esta não consegue
comprovar que, na prática, os serviços eram efetivamente prestados pela MC
Assessoria como empresa independente.
Até é possível admitir que os supostos funcionários da MC Assessoria trabalhavam e as
atividades eram realizadas tanto é que a decisão recorrida inclusive permitiu a dedução
dos custos comprovados, proporcionalmente ao faturamento das empresas envolvidas.
Ocorre que a Recorrente não logrou comprovar que a MC Assessoria existia de fato
como empresa, já que, na prática, mesmo após a sua constituição, as atividades
permaneceram sendo desenvolvidas pelas mesmas pessoas, no mesmo local, sob as
mesmas condições, ou seja, na prática nada mudou, era como se a MC Assessoria não
existisse. Não houve, assim, comprovação da despesa no montante pretendido pela
Recorrente, o que incluiria a margem de lucro pretensamente devida à MC Assessoria.
Por isso a conclusão de que ela era apenas uma "casca", existente apenas formalmente, e
que portanto as despesas com a prestação do serviço seriam indedutíveis: porque
embora comprovado o desempenho da atividade, não restou comprovada a prestação do
serviço pela pessoa jurídica dita prestadora.
Neste sentido, o TVF apontou, por exemplo, os seguintes fatos (fls. 39-41):
[...]
A decisão recorrida ressaltou também os seguintes fatos apurados pela autoridade
autuante, para então concluir (grifamos):
[...]
A defesa da Recorrente se limita a fazer afirmações sem, efetivamente, provar que, no
caso, a existência da MC Assessoria trouxe alguma alteração material (prática) no
panorama das atividades exercidas e das relações jurídicas criadas a partir de sua
suposta constituição.
Analisando-se os fatos apurados pela fiscalização e não concretamente infirmados pela
Recorrente, a conclusão a que se chega é que a criação da MC Assessoria ocorreu
apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que já eram exercidas pelos
funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja, não restou comprovada a
efetiva existência da MC Assessoria como "empresa" (atividade econômica organizada
de produção e circulação de bens e serviços, cf. artigo 981 do Código Civil).
Ressalte-se que não se está, aqui, a desconsiderar a personalidade jurídica da MC
Assessoria, mas apenas a considerar que, não obstante as atividades tenham na prática
sido desempenhadas, estas não o foram pela MC Assessoria como pessoa jurídica
autônoma, já que permaneceram sendo exercidas tal como antes da constituição formal
da MC Assessoria. De se observar que o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica tem por objetivo "levantar o véu" da personalidade para atingir os sócios, sendo
que nos presentes autos não foi isso o que ocorreu, já que o que a autoridade autuante
fez foi tributar os fatos tais como eles substancialmente ocorreram, a despeito da
constituição (meramente formal) da MC Assessoria, nos termos do artigo 149, VII, do
CTN.
[...]
Também a qualificação da multa foi acertada, na medida em que houve conluio entre as
empresas do grupo para a criação da situação artificial apontada pela fiscalização.
É dizer, tendo a fiscalização apurado que houve conluio entre empresas de um mesmo
grupo para a criação, apenas no papel, de empresa optante pelo regime de lucro
presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do grupo sujeitas à
tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na majoração das despesas
deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração material na realização de tais
atividades, resta caracterizada a hipótese de exasperação da multa prevista nos artigos
44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei 4.502/1964.
[...]
Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Mais uma vez a defesa da Contribuinte, em recurso especial, se limita a afirmar a
regular constituição de MC Assessoria, mas laborando apenas no plano formal, sem provar sua
existência e a prestação dos serviços no período fiscalizado. Diversamente do alegado, não foi a
atuação fiscal que operou em tese, ou seja, sem qualquer vinculação a atos específicos, senão na
mera natureza intragrupo da operação e na suposta redução de tributos como resultado da
estrutura e do negócio implementados entre as partes relacionadas, mas sim a interessada que
não logrou provar a efetividade desta operação. Inexiste, assim, qualquer ofensa ao senso comum
da gestão empresarial. Os grupos empresariais têm liberdade para se organizarem como melhor
entenderem, mas a apropriação de despesas em razão de suposto compartilhamento de serviços
administrativos deve ter correspondência no plano real, ou seja, na constituição de uma
sociedade que efetivamente preste estes serviços.
Com referência ao alcance da defesa apresentada nestes autos, agora descrita
agora como Impugnação de fls., de quase cem páginas, protocolada em 27/06/2013, que instruiu
com vasta documentação, transplantando vultosos elementos contábeis, fiscais e contratuais das
atividades que, alega a lavratura, sem provar, não existiram, importa observar que aqui, a
impossibilidade de exame do conteúdo documentos que motivaram a oposição dos embargos de
declaração pela Contribuinte. Como o Colegiado a quo rejeitou os embargos, afirmando a
desnecessidade de sua análise, nesta instância especial prevalece o exame feito pelo Colegiado a
quo, a não ser que o sujeito passivo suscitasse dissídio jurisprudencial acerca do tratamento dado
à omissão assim alegada em embargos de declaração.
Assim, impõe-se concluir que não restou demonstrado, ao longo deste processo
administrativo, a existência de documentos nele juntados à exaustão para comprovação de que
MC Assessoria seria uma empresa constituída para prestar serviços administrativos, de
backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC. Para além do que já
observado no acórdão recorrido, a decisão de 1a instância traz consignado que:
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se deu
apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado que de
fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria foi
criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma dezena de
empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Jubiabá Autos., nas
necessidades de serviços-meio e back office (serviços contábeis, de recursos humanos,
tecnologia da informação, serviços gerais, dentre outros tipicamente abrangidos em
estrutura de serviços compartilhados), através de uma Central de Serviços
Compartilhados e central de compras, como estratégia de gestão, eficiência e plataforma
para a expansão das atividades e negócios do grupo empresarial, não é hábil para
infirmar a alegação do autuante de que a criação da referida empresa se deu apenas no
papel, respeitando as formalidades legais, mas que de fato a empresa não existe, com o
objetivo claro de redução da carga tributária das empresas do Grupo empresarial
tributadas pelo lucro real e a maximização da distribuição dos lucros e dividendos por
parte da empresa artificialmente criada, tributada pelo lucro presumido.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte, destacando-se,
inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados mencionada pelo
impugnante poderia ser criada como um departamento de qualquer uma das empresas
do Grupo Empresarial, para efetuar os mencionados serviços-meio e back office para
todas as empresas do Grupo, e ter os seus custos repartidos entre as diversas empresas,
ou mesmo com a criação de uma outra empresa – que de fato existisse –, desde que isso
representasse uma efetiva redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer lógica
empresarial na criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar serviços
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

apenas para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real, onerando-as
demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não comprovou que
os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos serviços prestados no corpo
das notas fiscais foi feita de forma genérica), através dos relatórios de atividades
desenvolvidas na atividade comercial, requisito essencial à idoneidade da despesa
contabilizada e deduzida do lucro tributável, sobretudo por se tratar de empresas de um
mesmo grupo econômico. Este fato, por si só, já justificaria a glosa das despesas com a
suposta prestação de serviços.
Quanto ao reconhecimento, na decisão recorrida, quanto ao fato de que “os
funcionários da MC Assessoria trabalhavam e as atividades eram realizadas”, importa
recordar que estes funcionários eram vinculados à autuada ou a empresas ligadas, e somente
restou provada a sua transferência formal para os quadros da MC Assessoria, sem qualquer
demonstração de que esta nova sociedade administrasse a execução das atividades por eles
realizadas e por essa razão fosse remunerada pela autuada. Esta a razão, inclusive, para
apropriação do custo correspondente a esses serviços nas empresas do grupo que usufruíram do
trabalho dessas pessoas. Não há dúvida, neste ponto, que o trabalho foi realizado. O que não se
demonstra é que tal se deu mediante intermediação da MC Assessoria, desprovida de qualquer
evidência de sua real existência para legitimar a dedução, também, do lucro agregado por esta
pessoa jurídica nas cobranças estampadas nas notas fiscais glosadas.
Assim, restando esta Conselheira vencida no conhecimento, o presente voto é no
sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da PGFN - Mérito
A PGFN defende o restabelecimento dos responsáveis tributários no polo passivo
da exigência, dado o acórdão recorrido reconhecer a ocorrência de graves ilícitos dolosos,
suficientes para a manutenção da multa de ofício qualificada. Entende desnecessária a
demandada demonstração de forma clara e precisa da participação efetiva, exclusiva e dolosa
do sujeito passivo solidário no sentido de agir pessoalmente para a prática das condutas
elencadas no relatório fiscal. A responsabilização de diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, na hipótese de manutenção da qualificação da penalidade,
não dependeria de descrição dos ilícitos práticos especificamente e/ou de forma direta pelos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, ou de prova
específica relacionada a eles.
Os responsáveis tributários Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luis José Pimenta e
Modezil Ferreira de Cerqueira afirmaram, nos autos do processo administrativo no
10530.723584/2013-83, que a PGFN nada faz além de insistir que a responsabilidade solidária
seja imputada por mera presunção, ou seja, pela simples condição de figurarem as pessoas
físicas no quadro societário da Autuada, envergando tese de responsabilidade ilimitada dos
sócios por débito tributário, que é incompatível com nosso ordenamento jurídico. Defendem que
a responsabilidade pessoal demanda demonstração, com provas e documentos idôneos, de que os
fatos supostamente ilícitos tenham sido praticados pela imputada pessoa, com intuito
fraudulento (dolo), consoante manifestação do Superior Tribunal de Justiça em redirecionamento
da execução fiscal. Entendem que a pretensão da PGFN implica derrogar, por vias oblíquas, o
regime legal, que é de responsabilidade limitada, e observam que o recorrido Modezil Ferreira
de Cerqueira, há anos sofrendo de problemas de saúde que afetam o seu discernimento e
Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

impedem que exerça uma atividade profissional, está subtraído de sua plena capacidade civil e é
representando por seu filho, designado judicialmente seu curador.
O voto condutor do acórdão recorrido está pautado nas seguintes premissas:
[...]
Também a qualificação da multa foi acertada, na medida em que houve conluio entre as
empresas do grupo para a criação da situação artificial apontada pela fiscalização.
É dizer, tendo a fiscalização apurado que houve conluio entre empresas de um mesmo
grupo para a criação, apenas no papel, de empresa optante pelo regime de lucro
presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do grupo sujeitas à
tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na majoração das despesas
deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração material na realização de tais
atividades, resta caracterizada a hipótese de exasperação da multa prevista nos artigos
44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei 4.502/1964.
[...]
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas individuais,
trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem
diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta intencional de criar operações sem
qualquer substância econômica ou propósito negocial, a não ser o de elidir tributos,
aumentou as despesas operacionais da Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, reduzindo
sensivelmente o valor tributo a recolher, mediante comportamento doloso, tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, bem como alteração das características
fundamentais do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 76).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" (comissivos) com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta" a
pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal responsabilidade, é
imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em
excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o agente, no que o
auto de infração em questão foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas físicas
apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal circunstância não
consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível admitir a
responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Importa ter em conta, porém, que o Termo de Sujeição Passiva Solidária às e-fls.
e-fls. 65/71) traz as seguintes considerações:
[...]
Em face da constatação de elevadas despesas contabilizadas a partir do ano-calendário
2008, buscou-se aprofundar o estudo sobre a natureza destas chegando-se aos seguintes
resultados.
De acordo com Contrato de Constituição da Sociedade, observou-se que a Jubiabá
Autos foi constituída em 03 de maio de 2007, cuja composição societária era a seguinte:
[...]
Ressalta-se que as quotistas [...] são menores e filhas do quotista Modezil Ferreira de
Cerqueira,, que as representa.
Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Ainda de acordo com a cláusula 7a do citado instrumento de constituição, a sociedade
era administrada pelos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira: Florisherto Ferreira de
Cerqueira Jose Pimenta, com as funções, respectivas de Diretor Presidente: Diretor
Superintendente Diretor Administrativo - Financeiro.
Observa-se que o Contrato de Constituição da Sociedade acima mencionado é o único
com impacto nesta Auditoria (2008 e 2009), mormente, a 1a alteração do Contrato
Social, que trata de mudança de quotistas, ter ocorrido em 26 de novembro de 2010.
Analisando-se a empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. percebeu-se que
a mesma, fora constituída em 12 de janeiro de 2007, com o seguinte quadro societário.:
[...]
Em 10 de julho se 2007, de acordo com 1a Alteração do Contrato Social da empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, os sócios acima citados cederam suas quotas
para as seguintes pessoas físicas:
[...]
Resta claro que o controle/gestão das empresas, Jubiabá Autos e Comerciais Ltda e MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, no período compreendido por esta Auditoria, é
exercido pelos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira e
Luiz José Pimenta com as funções respectivas de Diretor Presidente, Diretor
Superintendente e Diretor Comercial/Financeiro.
[...]
Conclui-se, portanto, que os sócios que controlam a empresa Morena Veículos Ltda,
gerem os negócios da Anira Veículos Ltda e da MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda, bem como, administram a Jubiabá Autos, através dos diretores Modezil Ferreira
de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira e Luiz José Pimenta, restando latente,
que se trata de um grupo econômico Abaixo, demonstra-se a situação de forma
resumida.

Conforme ja mencionado a empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda presta
serviços de assessoria a Jubiabá Autos, todavia, intimada para apresentar ós relatórios
de atividades referentes aos citados serviços não o fez de forma satisfatória. Observa-se
ainda que as notas fiscais da.referida prestação trazem em seu corpo designação
genérica para os serviços prestados. Isto, per se, já é suficiente para a glosa das referidas
despesas, todavia buscou-se aprofundar a questão.
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

[...]
Da análise dos diversos fatos e vastas indícios concluiu-se que a empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, não existe de fato, sendo mera ficção jurídica,
cujo objetivo é aumentar despesas em empresas optantes pelo lucro real, reduzindo
assim a carga tributária,, em contrapartida de receitas, com alta margem de lucro, em
empresa tributada pelo lucro presumido, elevando assim a distribuição de
Lucros/Dividendos.
Não se pode olvidar que o contribuinte simulou a prestação dos referidos serviços,
criando despesas não comprovadas/existentes, cumprindo as formalidades legais, com
objetivo claro de redução da carga tributária e maximização da distribuição dos lucros e
dividendos. Neste caso, observa-se claramente que substância e f orma das operações,
como foram realizadas, não se coadunam.
Conclui-se que o negócio realizado aparentemente, ou, simulado, não subsistirá, ou seja,
a prestação dos serviços realizados pela MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, de
fato não ocorreu, consequentemente, impõe-se à glosa das despesas respectivas
contabilizadas pela Jubiabá Autos.
Esta conduta intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou
propósito negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias: materiais, bem como
alteração dás características fundamentais do fato gerador, qual seja, o lucro tributável.
Os artigos 71, 72 e .73, da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, tratam da sonegação,
fraude e conluio que consoante arrazoado elaborado neste item e. em todo o trabalho
fiscal realizado se encaixa com perfeição na conduta materializada.
A cláusula 17a do Contrato de-Constituição da Jubiabá Autos acima mencionado; dispõe
que compete à Diretoria cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições deste contrato,
com poderes legais para garantir o regular funcionamento da sociedade, investidos de
mais os seguintes:.
(a) Manter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores mobiliários da
(b) Decidir sobre a celebração de contratos, convênios, acordos, empréstimos e
financiamentos do interesse da sociedade;
(c) Decidir sobre aquisição, locação, alienação, oneração ou gravame de bens imóveis;
(d) Decidir sobre a lotação de pessoal;
(e) Praticar todos os demais atos necessários ao exercício da administração social,
exceto os que por lei sejam contrários aos interesses da sociedade ou que, por este
contrato sejam de atribuição da Reunião de Quotistas (grifos nossos)
Do todo acima exposto, conclui-se que houve infração de lei, Contrato Social ou
Estatutos em face do não cumprimento da legislação em vigor, mediante conduta
simulada dos diretores empossados.
O artigo 135, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN), dispõe in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - o os diretores, gerentes ou representantes de pssoas jurídicas de direito
privado.
Grifos nossos
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Ressalta-se que todo o procedimento de auditoria realizado está descrito
pormenorizadamente no Termo do Verificação Fiscal n° 0001 anexo, parte integrante
do Auto de Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva pessoal do Sr. MODEZIL
FERREIRA DE CERQUEIRA. CPF [...], na qualidade de Diretor Presidente da Jubiabá
Autos, nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
(destaques do original)
Os outros dois Termos de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 72/85) concluem, com
base em idênticos fundamentos, pela sujeição passiva pessoal de Florisberto Ferreira de
Cerqueira na qualidade de Diretor Superintendente e de Luiz José Pimenta na qualidade de
Diretor Comercial/Financeiro da autuada.
Nestes termos, portanto, a autoridade fiscal demonstra que os diretores da pessoa
jurídica autuada agiram intencionalmente para criar operações sem qualquer substância e assim
reduzir os tributos devidos sobre o lucro, praticando não só infração de lei, como também ao
Contrato Social que lhes vedava atos que por lei sejam contrários aos interesses da sociedade.
Em face de tais circunstâncias, o acórdão recorrido merece ser reformado
mediante reafirmação do entendimento expresso por este Colegiado em 8 de agosto de 2019, nos
termos do voto condutor do Acórdão no 9101-004.3512, de lavra do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura:
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária dos sócios LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS, a apreciação recai sobre o inciso III do
artigo, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais, previstas no
ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho3 discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa
não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus
credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O
empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o empresário irregular –
simplesmente não consegue entabular e desenvolver negócios com empresários
regulares, vender para a Administração Pública, contrair empréstimos bancários,

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Adriana Gomes Rêgo, divergindo na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia
De Carli Germano.
3 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo :
Saraiva, 2008.
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.”
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são praticados
por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o
crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em conduta, acepção objetiva
(de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo).
Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas apenas
sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem
pratica atos de gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”,
quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa (tal situação deve estar
devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a pessoa integrar o quadro
societário, deve restar demonstrado que possui poderes para praticar atos de gestão, seja
mediante documentos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais,
estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando
a efetiva atuação em nome da empresa, vez que, nesse caso, os documentos
constitutivos da sociedade não trazem o seu nome.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
Transcrevo excerto dos Termos de Sujeição Passiva:
[...]
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas, de
empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias; (2)
apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não apresentação de
arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade tributária
com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são infrações tributárias,
que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da multa de ofício e
arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos de 2007 e 2008. Contudo,
quando se fala em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como fundamento para trazer ao polo passivo da relação jurídica-
tributária os sócios, administradores e representantes da pessoa jurídica, há que se
verificar a ocorrência de um ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma
construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por
exemplo, criação de despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e
inidôneos, utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à fabricação de
despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa inidônea (LCS
AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as constatações da
autoridade fiscal:
[...]
Em relação à utilização de notas fiscais inidôneas, de empresa com atividade
operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias, resta caracterizada a fratura
exposta na atuação daqueles que possuem poder de gerência/administração da pessoa
jurídica.
Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas (item 3.1 do
Termo de Verificação Fiscal), que teve repercussão para os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins relativos ao ano-calendário de 2006, e IRRF (pagamentos sem
causa/beneficiário não identificado) relativos a fatos geradores de 2006 (item 3.2 do
Termo de Verificação Fiscal).
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz respeitos
a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
Transcrevo o que consta no contrato social da pessoa jurídica, sobre atos praticados pelo
administrador:
[...]
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos societários da
pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR
detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-calendário de 2006.
Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de administração, e
tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de fato no decorrer do ano-
calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na relação jurídica-tributária.
Tendo em vista que os recursos voluntários trouxeram matérias que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido (porque a decisão afastou a responsabilidade
tributária e tornou a apreciação das matérias prejudicadas naquele julgamento), cabe o
retorno dos autos para a turma a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de VANESSA
RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos para a turma
a quo. (destaques do original)
Também aqui a acusação recai apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A autoridade
fiscal demonstra que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que
lhes conferia o contrato da sociedade, e assim praticaram ilícito específico, que evidencie o
ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência
tributária, no caso, a criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade inexistente
de fato para prestação de serviços.
Há, portanto, elementos de fato assim necessários à aplicabilidade do art. 135 do
CTN e demonstração da atuação irregular dos sócios, o que exclui a arbitrariedade arguida pelos
responsáveis e distingue substancialmente o presente caso daqueles que, apreciados
judicialmente em face de pedidos de redirecionamento de execuções fiscais, ensejam o
entendimento consolidado de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si
só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio.
Corretas, portanto, as constatações assim expressas pela autoridade julgadora de
1a instância, invocadas pela PGFN:
Os diretores e administradores da Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, Srs Modezil
Ferreira de Cerqueira (Diretor Presidente), Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor
Superintendente)
e
Luiz
José
Pimenta
(Diretor
Administrativo-Financeiro),
apresentaram impugnação conjunta aos autos de infração e aos termos de sujeição
passiva. Contestam os autos de infração com os mesmos argumentos apresentados pela
Jubiabá Autos e Comerciais Ltda, já mencionados neste relatório.
As alegações de nulidade dos autos de infração e aqueles referentes à constituição da
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda e à prestação de serviços por parte desta à
Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

Jubiabá Autos e Comerciais Ltda e às demais empresas do Grupo empresarial MC, já
foram analisadas neste Voto.
Quanto à sujeição passiva solidária os impugnantes alegam, em apertada síntese, a
ilegitimidade passiva como devedores solidários, por ausência de demonstração de sua
atuação pessoal nas circunstâncias de fato que embasaram a pretensão fiscal. Alegam
que a mera condição de membro da diretoria não fornece o liame subjetivo entre a
conduta apontada como fraudulenta e a pessoa reputada responsável. A simples
figuração na diretoria da pessoa jurídica não vincula o administrador a todos os atos
praticados pela empresa, sendo necessário demonstrar que tal tenha ocorrido
relativamente aos supostos atos fraudulentos em que a fiscalização pretende
fundamentar o ato de lançamento.
Alegam também que o Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira vem sofrendo de problemas de
saúde que afetam o seu discernimento e impedem que exerça uma atividade
profissional, e por decisão do Exmo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Salvador, conforme documento de fl. 2.154, Modezil Ferreira de Cerqueira,
encontra-se subtraído da sua plena capacidade civil, sendo representado pelo seu
curador, que é seu filho Modezil Rodrigues Ferreira de Cerqueira. O impugnante está,
portanto, há anos afastado do dia-a-dia das empresas de que é sócio, não podendo a ele
ser imputado, em hipótese alguma, qualquer ato de cunho positivo ou negativo,
praticado pelas empresas.
Note-se que no caso em tela, consoante arrazoado elaborado no Termo de Verificação
Fiscal, e já analisado neste voto, a conduta da empresa que resultou na autuação fiscal
confirmou a presença das três figuras jurídicas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, in verbis:
[...]
Note-se, assim, que de todo o descrito no Termo de Verificação Fiscal e nos Termos de
Solidariedade Passiva, conclui-se que houve infração à lei em face do não cumprimento
da legislação em vigor, mediante conduta simulada dos diretores da empresa autuada, à
época da ocorrência dos fatos geradores objeto dos autos de infração, restando
caracterizada a sujeição passiva pessoal dos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira,
Florisberto Ferreira de Cerqueira e Luiz José Pimenta, nas qualidades, respectivamente,
de Diretor Presidente, Diretor Superintendente e Diretor-Administrativo-Financeiro da
Jubiabá Autos e Comerciais Ltda., nos termos do art. 135 do CTN (Lei no 5.172, de
25/10/1966), abaixo transcrito:
[...]
A alegação de que ao Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira não pode ser imputado qualquer
ato de cunho positivo ou negativo, por encontrar-se subtraído da sua plena capacidade
civil, sendo representado pelo seu curador, não se sustenta.
Dispõe o art. 126 do CTN sobre capacidade tributária passiva:
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação
do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração
direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.
Note-se que no caso presente o Termo Provisório de Compromisso de Curador
Interdição foi emitido em 24/08/2011, enquanto que, quando da ocorrência dos fatos
geradores objeto dos autos de infração, referentes aos anos de 2007 a 2009, o Sr.
Modezil Ferreira de Cerqueira ainda não se encontrava interditado, gozando da
plenitude de sua capacidade civil. Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao lavrar
o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira, o
Fl. 3348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

qual não teve o seu direito de defesa cerceado em nenhum momento, tendo inclusive
apresentado impugnação representado pelo seu procurador.
Atente-se ainda que, no que diz respeito ao elemento subjetivo do art. 135 do CTN,
conforme afirma o item 59 do Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009, a jurisprudência
maciça do STJ é no sentido de que é o dolo gênero, e não dolo espécie, envolvendo,
portanto, dolo ou culpa.
Conforme consta do contrato social do autuado, a todos os diretores da empresa é
atribuída a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições do
contrato, com poderes legais para garantir o regular funcionamento da sociedade, além
de decidir sobre a celebração de contratos, convênios, acordos, empréstimos e
financiamentos do interesse da sociedade; decidir sobre a lotação de pessoal e praticar
todos os demais atos necessários ao exercício da administração social, exceto os que por
lei sejam contrários aos interesses da sociedade, do que se conclui que a alegação de
desconhecer transações de aquisição e contábeis da empresa, por estar ligado apenas à
atividade comercial, não afasta a culpa por omissão.
Assim, a autoridade fiscal pode enquadrar os referidos sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo citado artigo, ainda que não consiga demonstrar o dolo.
De todo o exposto, conclui-se que não assiste razão aos impugnantes quando asseveram
ter praticado apenas atos lícitos. Na verdade, houve a utilização dolosa de meios ilícitos,
inclusive, simulando-se operações, com a finalidade de evitar ou reduzir a tributação.
Confirmado que a responsabilidade tributária diz respeito a atos de gestão
praticados no ano-calendário fiscalizado (2008), inclusive anteriores à alegada interdição de
Modezil Ferreira Cerqueira, deve ser restabelecida a imputação fiscal em desfavor de Florisberto
Ferreira de Cerqueira, Luis José Pimenta e Modezil Ferreira de Cerqueira.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por maioria de votos, a conhecer do recurso especial da contribuinte.
O entendimento que prevaleceu foi a de que nenhum reparo caberia ao juízo
prévio de admissibilidade, ao assim motivar a caracterização da divergência:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a criação da MC Assessoria ocorreu
apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que já eram exercidas pelos
funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja, não restou comprovada a
efetiva existência da MC Assessoria como “empresa” (atividade econômica organizada
de produção e circulação de bens e serviços, cf. artigo 981 do Código Civil), o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.663, de 2015) decidiu, de modo
diametralmente oposto, relativamente a empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico que a Recorrente, que, a despeito dos esforços desenvolvidos pelo AFRFB,
[...] esse falhou em comprovar a efetiva atuação fraudulenta da recorrente, não
trazendo aos autos qualquer demonstração robusta quanto à inexistência dos serviços
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723587/2013-17

prestados pela empresa MC Assessoria à Contribuinte recorrente, bem como qualquer
elemento que demonstrasse a existência e/ou magnitude da discrepância entre os
preços aplicados entre as empresas e aqueles praticados no mercado.
De fato, os acórdãos ora comparados, diante de um mesmo contexto fático, afinal
as duas autuações decorreram da mesma fiscalização e trataram da indedutibilidade, pelos
sujeitos passivos, de despesas relativas à prestação de serviços pela empresa MC ASSESSORIA
E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, integrante do mesmo grupo econômico, alcançaram
conclusões divergentes.
Enquanto a decisão recorrida se manifestou de forma favorável à glosa, por ter
considerado que a empresa MC ASSESSORIA teria simulado os serviços, o paradigma afastou a
glosa por concluir que a alegada simulação não teria sido comprovada pelo fisco.
Diante, então, de interpretações conflitantes conferida aos mesmos fatos, a
maioria do Colegiado votou por conhecer do Recurso Especial da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital